Tribunal: STM
Processo: 7001018-41.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-DESVIO. ARTIGO 303, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ARTIGO 78, ALÍNEA “A”, C/C O ARTIGO 77, ALÍNEA “E”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Consoante o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime.
Embora este Relator comungue do entendimento consagrado nesta Corte, segundo o qual, presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, deve prevalecer, na fase de prelibação, o Princípio in dubio pro societate, no caso específico dos presentes autos a análise detida dos elementos colhidos ao longo da inquisa não permitem concluir pela tipificação da conduta supostamente atribuída aos Denunciados, vale dizer, nas sanções dos artigos 303, § 1º, c/c o art. 53, e com o art. 79, todos do Código Penal Militar, por prática de peculato-desvio.
Considerando o posicionamento firme do Parquet Castrense que, desde o oferecimento da Peça Pórtico até às presentes Razões recursais, firmou a sua convicção no sentido de que a conduta perpetrada pelos Denunciados restaria circunscrita ao delito tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, na modalidade desvio, não há como deixar de referendar a Decisão do Juízo de primeiro grau pela rejeição da Denúncia.
A análise escorreita das circunstâncias nas quais ocorreram os fatos apurados na fase de investigação, bem como a descrição contida na Exordial Acusatória, conduzem à conclusão de que não existe a tipicidade objetiva, tampouco a subjetiva, razão pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo, naquilo que se refere à rejeição da Denúncia, não merece reparo, porquanto não se evidenciam elementos indiciários suficientes para caracterizar, com um mínimo de plausibilidade, a prática delituosa imputada aos Recorridos, não se verificando, por via de consequência, a exigência contida no artigo 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001018-41.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: DANIEL PECHIN TAVARES
ADVOGADO(A): GABRIELA RIGUEIRA CAVALCANTI (OAB MG190401)
ADVOGADO(A): PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB MG130020)
RECORRIDO: CLÉRIO AMBRÓZIO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: JOSÉ MAURO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: BREIDYSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
RECORRIDO: IREMAL VIRISSIMO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE ABRIL DE 2024, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM, DE 19 DE JULHO
DE 2023, PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº
0000008-34.2018.7.04.0004, QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM FULCRO NO
ARTIGO 78, ALÍNEA "A", C/C O ARTIGO 77, ALÍNEA "E", AMBOS DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001018-41.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: DANIEL PECHIN TAVARES
ADVOGADO(A): GABRIELA RIGUEIRA CAVALCANTI (OAB MG190401)
ADVOGADO(A): PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB MG130020)
RECORRIDO: CLÉRIO AMBRÓZIO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: JOSÉ MAURO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: BREIDYSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
RECORRIDO: IREMAL VIRISSIMO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM, DE 19 DE JULHO DE 2023,
PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 0000008-

34.2018.7.04.0004, QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM FULCRO NO ARTIGO
78, ALÍNEA "A", C/C O ARTIGO 77, ALÍNEA "E", AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001018-41.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
RECORRIDO: GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
RECORRIDO: DANIEL PECHIN TAVARES
RECORRIDO: CLÉRIO AMBRÓZIO
RECORRIDO: JOSÉ MAURO DE CARVALHO
RECORRIDO: CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO
RECORRIDO: BREIDYSON SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: IREMAL VIRISSIMO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-DESVIO. ARTIGO 303, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ARTIGO 78, ALÍNEA “A”, C/C O
ARTIGO 77, ALÍNEA “E”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Consoante o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser
apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação
penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial quando houver provas suficientes da
materialidade e da autoria do crime.
Embora este Relator comungue do entendimento consagrado nesta Corte,
segundo o qual, presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, deve prevalecer, na
fase de prelibação, o Princípio in dubio pro societate, no caso específico dos presentes autos a
análise detida dos elementos colhidos ao longo da inquisa não permitem concluir pela
tipificação da conduta supostamente atribuída aos Denunciados, vale dizer, nas sanções dos
artigos 303, § 1º, c/c o art. 53, e com o art. 79, todos do Código Penal Militar, por prática de
peculato-desvio.
Considerando o posicionamento firme do Parquet Castrense que, desde o
oferecimento da Peça Pórtico até às presentes Razões recursais, firmou a sua convicção no
sentido de que a conduta perpetrada pelos Denunciados restaria circunscrita ao delito
tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, na modalidade desvio, não há como deixar de
referendar a Decisão do Juízo de primeiro grau pela rejeição da Denúncia.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise escorreita das circunstâncias nas quais ocorreram os fatos apurados na
fase de investigação, bem como a descrição contida na Exordial Acusatória, conduzem à
conclusão de que não existe a tipicidade objetiva, tampouco a subjetiva, razão pela qual a
Decisão proferida pelo Juízo a quo, naquilo que se refere à rejeição da Denúncia, não merece
reparo, porquanto não se evidenciam elementos indiciários suficientes para caracterizar, com
um mínimo de plausibilidade, a prática delituosa imputada aos Recorridos, não se
verificando, por via de consequência, a exigência contida no artigo 77, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial, mantendo na íntegra a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 19 de julho de 2023, proferida
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000008-34.2018.7.04.0004, que rejeitou a
Denúncia, com fulcro no artigo 78, alínea “a”, c/c o artigo 77, alínea “e”, ambos do Código
de Processo Penal Militar.
Brasília, 29 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 19 de
julho de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000008-
34.2018.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cel R1 Ex EDUARDO
LOPES E SILVA, do Cel Ex DANIEL PECHIN TAVARES, do Ten Cel Ex GUSTAVO DE
QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA, do Cap R1 Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH,
do Cap Ex CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, do Cap R1 Ex JOSÉ MAURO DE
CARVALHO, do Cap R1 Ex CLÉRIO AMBRÓZIO, do 1º Sgt R1 Ex BREIDYSON
SANTOS DE SOUZA e do Civil IREMAL VIRISSIMO, “(...) com fulcro no art. 78, “a” e
“c”, c/c art.77, “e”, todos do Código de Processo Penal Militar.”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
“(...) Consta que este inquérito, que decorreu da Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal e registrada na 2ª Vara da Justiça
Federal de Juiz de Fora sob o n.º 6794-56.2016.4.01.3801, foi instaurado por determinação
do Comando da 4ª Bda Inf L Mth visando apurar os fatos envolvendo o Pregão n.º 001/2011,
realizado no 10º BIL Mth, em Juiz de Fora, para, dentre outros itens, licitar serviços de
manutenção preventiva em balcão térmico de 5 cubas 220v; balcão térmico 6 cubas 220v;
amaciador de carne 220v; câmara fria marca Danfos; fogão industrial e uma batedeira
BP120, conforme Edital (apenso III, vol I, fls. 115/163).
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para isso, em 09/05/2011, o sexto ora denunciado, Cap JOSÉ MAURO DE CARVALHO,
Chefe do Setor de Aprovisionamento, e o quarto denunciado, Cap MARCO AFONSO DE
NAZARETH, Almoxarife, solicitaram por meio da Partes Requisitórias 19-Aprv, 001/11-SALC
e 181/11- SALC ao terceiro ora denunciado, Ten Cel GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE
OLIVEIRA, Fiscal Administrativo e encarregado do sistema de controle de material do
Exército SIMATEX/SISCOFIS, a realização de tais serviços, os quais ele aprovou, com
encaminhamento ao setor de licitações (Apenso III, vol I, fls. 7/11 e Apenso III, vol II, fls. 3/4).
Na mesma data, foi autorizada a contratação dos serviços pelo primeiro ora denunciado, Cel
EDUARDO LOPES E SILVA, Ordenador de Despesas do Batalhão (apenso III, vol I, fl. 7/11),
sob a justificativa de que “os equipamentos necessitam de manutenções periódicas devido à
utilização diária dos mesmos” (apenso III, vol. I, fl. 39), abrindo-se, a partir disso, o referido
Edital para pregão eletrônico pelo sistema de Registro de Preços (apenso III, vol I, fls.
115/163), assinado pelo OD e Fiscal Administrativo, sendo relevante destacar a previsão de
garantia de 180 dias dos serviços, conforme o item 5.1, “g”, da minuta (apenso III, vol I, fl.
155).
Homologado o resultado do Pregão 001/2011 pelo Ordenador de Despesas em 21/06/2011,
foram adjudicados itens para as vencedoras BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.-ME (antes denominada PINHEIRO E CAUNETO MÓVEIS LTDA - fls. 80/90 e apenso
III, vol I, fls. 213/214), SUED REFRIGERAÇÃO E TRATAMENTO DE AR LTDA., TERMIL -
TERMO INSTALAÇÕES LTDA. e TECNOBLACON COMERCIAL LTDA. (apenso III, vol I,
fls. 330/346), tendo todas registrado preços para os itens que disputaram (apenso III, vol I, fls.
203, 211/212, 219/220, 241/245, 256/266).
Contudo, os documentos que compõem esse procedimento licitatório revelaram que,
surpreendentemente e até contrariando a justificativa do OD, somente a empresa BREIMAR
IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME, vencedora de 6 (seis) itens do total de 28
serviços adjudicados, cujo sócio é IREMAL VIRÍSSIMO, nono denunciado, veio efetivamente a
efetuar contrato com a Organização Militar (Apenso III, vol II, fls. 3/73), o que revela
inequívoco favorecimento a tal empresa, sobretudo porque os pagamentos efetuados não se
limitaram aos preços registrados. Além disso, a empresa BREIMAR, de IREMAL VIRÍSSIMO,
nono denunciado, recebeu pagamentos por serviços que inequivocamente nem chegou a
prestar, uma vez que, para além da desnecessidade de tantas requisições, visto que cada
manutenção compreendia uma garantia, alguns equipamentos objetos dos serviços
apregoados sequer existiam no patrimônio do 10° BIL, demonstrando que houve
favorecimento à citada empresa com o único fim de locupletamento ilícito do nono
denunciado, a favor de quem os agentes públicos envolvidos desviaram os recursos.
1. SERVIÇO NO MOTOR DE CÂMARA FRIA
O primeiro item para o qual a empresa BREIMAR registrou preços consistia na prestação de
serviço de manutenção em motor de câmara fria marca Danfos – Mod HIG/M036820Q/
220v-60Hz-PH1, para limpeza dos condensadores com produtos químicos, reparo ou
substituição de buchas ventiladoras, complemento de gás, reparo ou substituição dos trincos e
dobradiças, reparo ou substituição das válvulas e reparo ou substituição dos compressores,
registrando 3 (três) serviços ao preço de R$11.298,99 (onze mil, duzentos e noventa e oito
reais e noventa e nove centavos) cada (apenso III, vol II, fl. 3, item 1).
Juntamente com o civil IREMAL VIRISSIMO, concorreram para a fraude sobre este item o
Almoxarife Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH, quarto denunciado, que, em 04/06/2011
assinou a indevida solicitação de três serviços na Parte Requisitória nº 187/SALC elaborada
pelo 1º Sgt BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, oitavo denunciado, do Setor de Licitações e
Contratos (SALC), responsável pela elaboração dessa requisição e emissor da declaração
pertinente à situação cadastral da BREIMAR perante o SICAF, em 11/07/2011 (apenso III, vol
II, fls. 19/23), sendo certo que em 09/07/2011 a empresa de IREMAL emitiu uma falsa nota
fiscal de prestação desses serviços, que foram também falsamente atestados em 13/07/2011
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH, quarto denunciado, tendo o OD, Cel
EDUARDO LOPES E SILVA, primeiro ora denunciado, autorizado o indevido pagamento em
13/07/2011 (apenso III, vol II, fls. 24/25 e evento 152, fls. 27/36).
E em 18/11/2011, ou seja, durante o prazo de garantia dos serviços, o novo Almoxarife, Cap
CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, quinto denunciado, com o concurso do 1º Sgt
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, oitavo denunciado, voltou a pedir por meio da Parte
Requisitória 459-11/SALC mais um serviço indevido de manutenção em motor de câmera
fria, embora com preço diverso do registrado, isto é, R$8.474,24 (oito mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cuja execução foi lançada na falsa nota fiscal
emitida por IREMAL em 28/11/2011 e falsamente atestada pelo próprio Cap CLEVERTON
CONCEIÇÃO SANTIAGO, quinto denunciado, em 30/11/2011, sendo o indevido pagamento
determinado pelo Cel EDUARDO LOPES E SILVA, primeiro denunciado, também em
30/11/2011 (apenso III, vol II, fls. 28/33 e evento 152, fls. 38/44).
Constata-se por meio do relatório do SIMATEX/SISCOFIS, sistema de controle de estoque de
bens móveis, que embora existente uma câmara frigorífica no patrimônio do 10º BI, o motor
de câmara fria Danfos - Mod I-IG/M036820Q/220v-60Hz-PH1 sequer existia na carga da
OM (evento 152, fls. 29 e 48), evidenciando a falsidade, pois, dentre os demais documentos,
da nota de prestação de serviço e da declaração de execução e tornando indevido o
pagamento de R$42.371,21 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e um
centavos) à BREIMAR por serviços que evidentemente não foram executados, tendo os
referidos agentes públicos, pois, assim como o civil, IREMAL VIRISSIMO, desviado tal valor
em proveito da empresa e do nono denunciado.
2. SERVIÇO PARA O BALCÃO TÉRMICO COM 05 CUBAS
O segundo item disputado pela BREIMAR consistia na prestação de dois serviços de
manutenção preventiva em balcão térmico com 5 cubas, para substituição de resistência,
reparo ou substituição de termostato, reparo e substituição de chave liga e desliga, reparo ou
substituição de circuito elétrico, reparo ou substituição de disjuntores e lâmpadas e reparo ou
substituição do interruptor, ao preço de R$890,00 (oitocentos e noventa reais) cada.
Em 04/06/2011, o Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH, quarto denunciado, assinou a
Parte Requisitória nº 187/SALC para dois serviços indevidos, elaborada pelo 1º Sgt
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, oitavo denunciado, o qual emitiu em 11/07/2011 a
declaração do cadastro da BREIMAR no SICAF (apenso III, vol II, fls. 19/23), sendo que
IREMAL, nono denunciado, apresentou a falsa nota fiscal em 09/07/2011, para a qual o Cap
MARCO AFONSO DE NAZARETH atestou falsamente a execução e, finalmente, o Cel
EDUARDO LOPES E SILVA autorizou o indevido pagamento em 25/07/2011 (apenso III, vol
II, fls. 24/26 e evento 152, fls. 27/36).
Em seguida, o Cap CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, quinto denunciado, sempre com
o concurso do Sgt BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, oitavo denunciado, veio solicitar em
18/11/2011 por meio da Parte Requisitória 458-11/SALC mais seis serviços fictícios e por
meio da Parte Requisitória 459-11/SALC mais um serviço indevido de manutenção em motor
de balcão térmico de 5 cubas, embora com preços diversos - seis a R$1.000,00 (mil reais)
cada e um ao preço de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) - (apenso III, vol II,
fls. 28/31 e 35/38), sendo que nessa execução foram emitidas duas notas fiscais igualmente
falsas em 28/11/2011 e lançadas falsas atestações pelo próprio Cap CLEVERTON
CONCEIÇÃO SANTIAGO em 30/11/2011, com o OD, Cel EDUARDO LOPES E SILVA,
primeiro denunciado, autorizando o indevido pagamento na mesma data (apenso III, vol II,
fls. 28/33, 35/40 e 43/48; evento 152, fls. 38/44).
Depois, em 16/05/2012, o sétimo denunciado, Cap CLÉRIO AMBRÓZIO (Tenente à época),
novo Almoxarife, por meio das Partes Requisitórias 127-12/SALC, 128-12/SALC, 129-
12/SALC e 130-12/SALC, requisitou a execução de mais quatro serviços indevidos de
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção em motor de balcão térmico de 5 cubas, a R$1.000,00 (mil reais), R$250,00
(duzentos e cinquenta reais), R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), respectivamente, tendo outras falsas notas fiscais sido emitidas em
21/05/2012 pelo nono denunciado, com os atestados falsamente lançados pelo próprio Cap
CLÉRIO AMBRÓZIO, tendo o novo Ordenador de Despesas, Cel DANIEL PECHIN
TAVARES, autorizado indevido pagamento em 24/05/2012 (apenso III, vol II, fls. 43/48, 51/56
e 59/64 e 67/73).
Da mesma forma, por meio de documento extraído do SIMATEX, de controle de bens móveis
(evento 152, fls. 6, 13, 18, 30, 50), verifica-se que não consta a existência desse balcão
térmico de 5 cubas na Unidade Militar, de modo que são falsas, dentre os demais
documentos, as declarações em nota de prestação dos respectivos serviços, configurando
indevido todo o pagamento de R$11.725,00 (onze mil, setecentos e vinte e cinco reais) por
serviços que a empresa BREIMAR efetivamente não prestou, tendo os mencionados agentes
públicos junto com o civil desviado esses recursos em proveito do empresário, nono ora
denunciado, o qual não só concorria para os desvios, como também deles se beneficiava.
Mas, ainda que houvesse o referido balcão na OM, a quantidade de serviços em um único mês
demonstra de forma inequívoca a inexistência dos mesmos, cabendo esclarecer ainda que,
embora na Ação de Improbidade ajuizada pelo MPF (evento 1, item 1, fl. 22, a item 2, fl. 16)
tenha sido considerado, com base no documento do evento 384, item 157, fl. 1, que havia um
balcão 5 cubas, este não existia na OM, pois se trata, na realidade, de uma mesma ficha de
material 2269P e que se refere a apenas um balcão 6 cubas – e não dois – conforme
Relatórios SIMATEX anexados ao evento 152 e ao evento 154, fls. 43/50.
3. SERVIÇO NO BALCÃO TÉRMICO COM 06 CUBAS
A propósito, o terceiro item para o qual a empresa BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.-ME registrou preços consistiu em 8 (oito) unidades de serviço ao preço de
R$630,00 (seiscentos e trinta reais) cada, para manutenção preventiva em balcão térmico c/
06 cubas, para substituição de resistências; reparo ou substituição do termostato; reparo ou
substituição da chave liga e desliga; reparo ou substituição do circuito elétrico; reparo ou
substituição dos disjuntores e lâmpadas florescentes e reparo ou substituição do interruptor
(Apenso III, vol I, fl. 364).
Registre-se que o quarto denunciado, Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH, com acordo do
primeiro denunciado, Cel EDUARDO LOPES E SILVA, e concurso do oitavo denunciado, Sgt
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, solicitou indevidamente por meio da Parte Requisitória
n.º 187/SALC a execução de dois serviços (Apenso III, Vol II, fls. 19/23), tendo o Cap
CLEVERTON CONCEIÇAO SANTIAGO, quinto denunciado, com aval do Cel EDUARDO
LOPES E SILVA e concurso do 1º Sgt BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, requisitado a
execução de mais um indevido serviço em 18/11/2011 por meio da Parte Requisitória 459-
11/SALC, agora com preço de R$315,00 (trezentos e quinze reais), diverso do registrado
(apenso III, vol II, fls. 28/31).
Vê-se que os dois primeiros serviços foram objeto de falsa nota fiscal emitida pela BREIMAR
em 09/07/2011, atestada falsamente a execução em 13/07/2011 pelo Cap MARCO AFONSO
DE NAZARETH, quarto denunciado, tendo o Cel EDUARDO LOPES E SILVA, primeiro
denunciado, determinado o indevido pagamento à empresa de IREMAL VIRISSIMO, nono
denunciado, também em 13/07/2011 (apenso III, vol II, fls. 24/25 e evento 152, fls. 27/36); e o
terceiro serviço constou de nota fiscal também falsa emitida pela BREIMAR em 28/11/2011 e
outra vez falsamente atestada pelo Cap CLEVERTON CONCEIÇAO SANTIAGO, quinto
denunciado, em 30/11/2011, vindo o Cel EDUARDO LOPES E SILVA a autorizar o indevido
pagamento também em 30/11/2011 (apenso III, vol II, fls. 28/33 e 35/40 e 43/48).
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depois, em 16/05/2012, o Cap CLÉRIO AMBROZIO, sétimo denunciado, com a indevida
chancela do segundo denunciado, Cel DANIEL PECHIN TAVARES, nas Partes Requisitórias
nºs 127-12/SALC, 128-12/SALC e 129-12/SALC solicitou execução de mais oito serviços
indevidos para o balcão de 06 cubas, também com preços diferentes, sendo seis a R$800,00
(oitocentos reais), um a R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e um a R$750,00 (setecentos e
cinquenta reais) (apenso III, vol II, fls. 43, 51 e 59), os quais foram objeto das notas fiscais
falsas emitidas em 21/05/2012, atestadas falsamente pelo Cap CLÉRIO AMBROZIO e
autorizadas para pagamento indevido pelo Cel DANIEL PECHIN TAVARES, OD, em
22/05/2012 (apenso III, vol II, fls. 47/48, 55/56, 63/64 e 71/73).
Nesse contexto, a BREIMAR, do nono ora denunciado, teria pretensamente executado onze
serviços de manutenção preventiva em balcão térmico com 06 cubas - dois serviços em
julho/2011, um em novembro/2011 e outros oito em maio/2012 -, muito embora só tivesse
registrado preços para a execução de 08 desses serviços, sendo certo, porém, que o 10º
Batalhão de Infantaria possuía, à época, apenas um balcão térmico com 06 cubas (evento
152, fls. 6, 13, 18, 30 e 50), de modo que, considerada a garantia de 180 dias prevista para o
serviço, no máximo poderia ter sido realizada uma manutenção preventiva por semestre,
jamais duas em um só mês, mais uma dentro da garantia e outras oito, depois, em um único
mês, sendo mesmo fictícios todos esses serviços.
Desse modo, verifica-se que o valor de R$8.325,00 (oito mil trezentos e vinte e cinco reais)
pago à empresa BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME pelo item em
questão também não corresponde a serviço que tivesse sido efetivamente prestado, agravando-
se o dolo inclusive pela indevida majoração do preço unitário do serviço, registrado
inicialmente a R$630,00 (seiscentos e trinta reais) e praticado injustificadamente a R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) (apenso III, vol II, fls. 43, 51 e 59), tendo tais agentes públicos e o civil, novamente,
desviado esses recursos em proveito do nono denunciado.
4. DO SERVIÇO PARA O AMACIADOR DE CARNE
O quarto item para o qual a empresa BREIMAR IPIRANGA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA.-ME registrou preços consistiu em 06 (seis) prestações, ao preço de R$645,00
(seiscentos e quarenta e cinco reais) cada, de serviço e manutenção preventiva em amaciador
de carne, para reparo ou substituição da chave liga e desliga; serviço de enrolamento do
motor; serviço de reparo no circuito elétrico; e reparo ou substituição de cilindro com laminas
(apenso III, vol I, fl. 364). Nesse ponto, o Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH, com a
chancela do Cel EDUARDO LOPES E SILVA e contribuição do 1º Sgt BREIDYSON SANTOS
DE SOUZA na elaboração da Parte Requisitória 187/SALC, solicitou a indevida execução de
três serviços dessa natureza em 04/06/2011 (apenso III, Vol II, fls. 19/23), tendo depois o Cap
CLEVERTON CONCEIÇAO SANTIAGO, novamente com aval do Cel EDUARDO LOPES E
SILVA e o concurso do Sgt BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, requisitado a execução de mais
dois serviços indevidos em 18/11/2011 com as Partes Requisitórias 458-11/SALC e 459-
11/SALC, nesta com preço de R$483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco
centavos), diverso do registrado (apenso III, vol II, fls. 28/31).
Anote-se que a prestação dos três primeiros serviços foi objeto de nota fiscal falsa emitida
09/07/2011 pela empresa do nono denunciado, falsamente atestada pelo Cap MARCO
AFONSO DE NAZARETH em 13/07/2011, mesma data em que o OD, Cel EDUARDO LOPES
E SILVA autorizou o indevido pagamento correspondente (apenso III, vol II, fls. 24/25 e evento
152, fls. 27/36) e os dois serviços seguintes tiveram outras falsas notas fiscais emitidas pela
BREIMAR em 28/11/2011, falsamente certificados pelo Cap CLEVERTON CONCEIÇAO
SANTIAGO em 30/11/2011, tendo o Cel EDUARDO LOPES E SILVA novamente determinado
o indevido pagamento também em 30/11/2011 (apenso III, vol II, fls. 32/33 e 39/40; evento
152, fls. 38/44).
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por último, o Cap CLÉRIO AMBROZIO, sétimo denunciado, com a chancela do Cel DANIEL
PECHIN TAVARES, segundo denunciado, por meio da Parte Requisitória nº 130-12/SALC
pediu a execução de mais um serviço indevido em 16/05/2012, este com preço de R$161,25
(cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), também diferente do registrado, em
relação ao qual a BREIMAR emitiu a falsa nota fiscal em 21/05/2012, atestada falsamente
pelo Cap CLÉRIO AMBROZIO em 22/05/2012, tendo o Cel DANIEL PECHIN TAVARES
autorizado o seu indevido pagamento também em 22/05/2012 (apenso III, vol II, fls. 67/73).
Assim, a empresa de IREMAL VIRISSIMO, nono denunciado, teria executado seis serviços de
manutenção preventiva em amaciador de carne - três em julho/2011, dois em novembro/2011 e
um em maio/2012 -, verificando-se, porém, que aquela Unidade Militar possuía, a época,
apenas uma máquina desse tipo (evento 152, fls. 22, 31, 37 e 49), sendo que no máximo seria
admitida, se fosse o caso, uma única manutenção preventiva por semestre, considerada a
garantia editalícia de 180 (cento e oitenta) dias do serviço, jamais três em um mês, outras
duas em outro e mais aquela última, concluindo-se, portanto, que os R$3.225,00 (três mil,
duzentos e vinte e cinco reais) pagos a BREIMAR pelo item em questão não corresponderam a
serviço que tivesse sido efetivamente prestado, tendo os esses agentes públicos e o civil, mais
uma vez, desviado recursos em proveito do nono denunciado, que concorria para os ilícitos e
se beneficiava dos desvios.
5. DO SERVIÇO PARA A BATEDEIRA BP120
O quinto item para o qual a BREIMAR registrou preços consistia na prestação de quatro
serviços de manutenção preventiva em Batedeira BP120, para reparo ou substituição na
chave liga e desliga, serviço de enrolamento do motor, serviço de reparo no circuito elétrico,
substituição de rolamentos, reparo ou substituição do misturador (pá) e serviço de pintura, ao
preço de R$720,00 (setecentos e vinte reais) cada (Apenso III, vol II, fls. 19/20).
Com a Parte Requisitória nº 187/SALC, de 04/06/2011, o quarto denunciado, Cap MARCO
AFONSO DE NAZARETH, em conluio com o oitavo denunciado, 1º Sgt BREIDYSON SANTOS
DE SOUZA, e autorização do primeiro denunciado, Cel EDUARDO LOPES E SILVA,
solicitou a indevida execução de quatro serviços dessa natureza (apenso III, Vol II, fls. 19/23),
cuja nota fiscal falsa apresentada pela BREIMAR em 09/07/2011 foi também falsamente
atestada pelo Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH em 13/07/2011, tendo o Ordenador de
Despesas, Cel EDUARDO LOPES, novamente autorizado o indevido pagamento também no
dia 13/07/2011 (apenso III, vol II, fls. 28/33 e evento 152, fls. 27/36).
E em 18/11/2011 foi também ilicitamente requisitada pelo quinto denunciado, Cap
CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, por meio da Parte 459/11-SALC elaborada pelo Sgt
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, oitavo denunciado, e autorizada pelo Ordenador de
Despesas, Cel EDUARDO LOPES, primeiro denunciado, a execução de mais um serviço
indevido, no valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais), sendo nota fiscal falsa emitida em
28/11/2011, falsamente atestada pelo Cap CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO em
30/11/2011, com indevido pagamento ordenado pelo Cel EDUARDO LOPES em 30/11/2011
(apenso III, vol II, fls. 28/33 e evento 152, fls. 38/44).
Logo, consta que a empresa BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME
teria executado cinco serviços de manutenção preventiva na Batedeira BP120, sendo quatro
em julho/2011 e um em novembro/2011, não apenas um a mais do que o previsto em ata de
registro de preços como também dentro do prazo de 180 dias de garantia, sendo certo, ainda,
que os extratos do SIMATEX (evento 154, fls. 40 e 41) comprovam que a batedeira que havia
no patrimônio da Unidade Militar desde 30/11/2001 foi descarregada em 19/10/2011.
Além disso, a exemplo de outros materiais acima citados, não é admissível que a empresa do
nono denunciado tivesse, por quatro vezes apenas um mês - julho de 2011, realizado as ações
descritas na Parte Requisitória e na Nota Fiscal, restando mais do que comprovado que os R$
3.600,00 (três mil e seiscentos reais) pagos a BREIMAR IPIRANGA pelo item em questao
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tambem nao corresponderam a serviço que tivesse sido efetivamente prestado, tendo os
referidos agentes publicos, outra vez com o concurso do civil, nono denunciado, desviado em
proveito deste tais recursos.
6. DO SERVIÇO PARA O FOGÃO INDUSTRIAL
O sexto item para o qual a empresa BREIMAR IPIRANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-
ME registrou preço, de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, foram quatro serviços de
manutenção preventiva em fogão industrial, para limpeza e manutenção de bicos injetores e
registros, reparo nas bocas e queimadores, reparo das chapas e reparo na tubulação de gás
(apenso III, vol I, fl. 364).
Neste, o então 2º Ten MARCO AFONSO DE NAZARETH, com a chancela do Cel EDUARDO
LOPES E SILVA e o concurso do Sgt BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, formalizou a Parte
Requisitória nº 187/SALC, em 04/06/2011, para execução desses quatro serviços indevidos,
tendo outra nota fiscal absolutamente falsa sido apresentada pela BREIMAR em 09/07/2011 e
atestada falsamente pelo Cap MARCO AFONSO DE NAZARETH em 13/07/2011, com o
indevido pagamento sido autorizado no mesmo dia pelo primeiro denunciado, Ordenador de
Despesas, Cel EDUARDO LOPES (apenso III, vol II, fls. 19/33 e evento 152, fls. 27/36).
Na sequência, o Cap CLEVERTON CONCEIÇAO SANTIAGO, novamente com a chancela do
Ordenador Cel EDUARDO LOPES E SILVA e o concurso do 1º Sgt BREIDYSON SANTOS DE
SOUZA, por meio da Parte Requisitória 459-11/SALC, de 18/11/2011, solicitou a indevida
execução de mais um serviço de manutenção no fogão industrial (apenso III, vol II, fls.
28/31), mesmo não previsto no prévio registro de preço, sendo esse serviço extra objeto da
nova nota fiscal falsa, de 28/11/2011, falsamente atestada pelo Cap CLEVERTON
CONCEIÇAO SANTIAGO em 30/11/2011 e indevidamente autorizado o pagamento em
30/11/2011 pelo OD, Cel EDUARDO LOPES E SILVA (apenso III, vol II, fls. 32/33 e evento
152, fls. 38/44).
Desse modo, a empresa BREIMAR IPIRANGA teria executado cinco serviços de manutenção
preventiva no fogão industrial do 10º Batalhão de Infantaria - quatro em julho de 2011 e um
em novembro de 2011, não apenas um a mais que o previsto como também dentro do prazo de
180 dias de garantia, sendo certo que a OM possuía um único maquinário (evento 152, fls. 32
e 51), o que tornaria aceitável, se fosse o caso, a requisição de um serviço de manutenção por
semestre e todos os demais estariam cobertos pelo prazo de garantia de 180 (cento e oitenta)
dias.
Contudo, outra vez, verifica-se ser completamente fictício o fato de a nominada empresa ter,
por quatro vezes apenas no mês de julho de 2011, realizado as ações descritas na Parte
Requisitória e na Nota Fiscal, sendo inequívoco que os R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta
reais) pagos a BREIMAR IPIRANGA pelo item em questão não corresponderam a serviço que
tivesse sido efetivamente prestado, havendo referidos agentes públicos e o civil desviado tais
recursos em proveito de IREMAL VIRISSIMO, nono ora denunciado.
Nesse contexto, não bastasse a incoerência acerca da quantidade de serviços sucessivamente
requisitados e da garantia prevista, só a inexistência de equipamentos em carga já torna falsa
a requisição e a nota de declaração de prestação de serviço correlato, além de injustificável a
própria licitação, tendo os denunciados confirmado as assinaturas nos documentos
ideologicamente falsos, acima indicados, envolvendo os serviços fictícios, inclusive as notas
fiscais expedidas pelo nono denunciado, com os quais conseguiram o desvio dos referidos
recursos, sendo as fraudes nos atos do processo licitatório e as falsificações apenas crimes-
meio para a consecução do peculato-desvio, o qual antes mesmo do próprio Pregão, como
visto acima, era o objetivo de todos os denunciados.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, outra prova da manipulação do Pregão nº 001/2011 para garantir a contratação
da BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e o desvio dos recursos é que esta
empresa possui o mesmo endereço e sócio comum com outra licitante, a CONSERVADORA
IPIRANGA LTDA.-ME, conforme documentação de registro comercial (item 2, fl. 34, ao item
4, fl. 4, do evento 1), tendo IREMAL VIRISSIMO, nono denunciado, não coincidentemente,
participado do certame como representante dessas duas concorrentes, inclusive realizando em
nome de ambas a vistoria nos equipamentos que “seriam” manutenidos, em 14/06/2011 e
15/06/2011 (apenso III, vol I, fls. 195/196).
Acrescente-se, ainda, que a segunda sócia da empresa BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, a civil VALÉRIA CRISTINA MARQUES GOMES, é ex-companheira do Sgt
BREYDISON, oitavo denunciado, que participou ativamente do Pregão nº 001/2011 e atuava
no Setor de Licitações e Contratos da Unidade Militar, tendo sido apurado em Sindicância que
os dois viveram em união estável, possuem dois filhos e ela tomou parte na sociedade da
empresa BREIMAR após ser indicada pelo aludido Graduado ao outro sócio, IREMAL
VIRISSIMO, nono ora denunciado (evento 290, item 2, fls. 6/10), embora na prática exercesse
a função de secretária.
Assevere-se, portanto, que de forma dolosa, com escopo único e em comum acordo de
vontades, todos os denunciados desviaram, em proveito de IREMAL VIRISSIMO, em valores
da época, o total de R$70.996,21 (setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e um
centavos), pois, cada um deles com sua conduta, como descrito, solicitavam, requisitavam,
autorizavam, atestavam, pagavam e simulavam a prestação de serviços licitados que,
sabidamente, não seriam nem foram executados pelo nono ora denunciado, valores estes que
os Ordenadores de Despesas detinham em razão do cargo, concorrendo cada denunciado,
portanto, para que fossem desviados, em prejuízo do patrimônio sob administração militar e,
em especial, da probidade e moralidade administrativa militar.
Ademais, o 2º Sgt BREIDYSON, oitavo ora denunciado, em oitiva no âmbito da Procuradoria
da República/JF, confirmou que, entre suas funções na Seção de Licitação e Contratos também
confeccionava as minutas de partes requisitórias de contratações referentes a tais serviços -
que o mesmo sabia perfeitamente fictícios e que serviram de pretexto para os pagamentos
efetuados de forma ilícita com recursos geridos na OM, viabilizando toda a empreitada
criminosa desenvolvida em conluio com os demais denunciados e também concorrendo para o
desvio dos recursos em proveito do sócio de sua companheira, o civil IREMAL VIRISSIMO,
nono denunciado.
Cumpre salientar, ainda, que esse farto conjunto probatório colhido confirmou os relatos da
testemunha militar, ora arrolada, que trabalhou na SALC da OM entre os anos de 2009 e
2012, em depoimentos ao MPF e no IPM, quando relacionou nominalmente, dentre outros
militares e empresas, os ora denunciados, inclusive Comandantes, e a BREIMAR, e detalhou o
esquema criminoso no 10.º BIL Mth, com a prática da conhecida “química”, que visa
possibilitar desvios de valores públicos mediante notas fiscais falsas e pagamentos por bens
não fornecidos ou por serviços não prestados, em proveito de empresários, incluindo a
simulação de contratos e licitações, parcial ou integralmente, e/ou trocas por outros bens e
serviços, supostamente em benefício da administração militar.
Esclareça-se que as funções desempenhadas pelos militares ora denunciados, durante o tempo
em que vigorou o Pregão 01/2011 nos anos de 2011/2012, foram descritas no quadro do
evento 1, item 4, fls. 22/26, estando a materialidade e autoria fartamente comprovadas no
Apenso III, volumes I e II, que seguem em anexo com todo o procedimento do Pregão n.º
001/2011, em especial nas Partes Requisitórias, Notas de Empenho e Fiscais, Ordens de
Pagamento (fls. 07/11, Vol I, fls. 3/73, Vol II), além do Edital (fls. 115/163, Vol I) e extrato do
SIMATEX (evento 152, fls. 6, 13, 18, 22, 29/32, 37, 48/51 e evento 154, fls. 41/50), além dos
elementos indicados no eventos 387, oriundos da Justiça Federal, acrescidos dos depoimentos
testemunhais.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, DENUNCIO o Cel R1 EDUARDO LOPES E SILVA (1º), o Cel DANIEL PECHIN
TAVARES (2º), o Ten Cel GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA (3º), o Cap R1
MARCO AFONSO DE NAZARETH (4º), o Cap CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO
(5º), o Cap R1 JOSÉ MAURO DE CARVALHO (6º), o Cap R1 CLÉRIO AMBRÓZIO (7º), o
Sgt R1 BREIDYSON SANTOS DE SOUZA (8º), do EB, e o civil IREMAL VIRISSIMO (9º),
nas sanções dos artigos 303, §1.º, c/c 53 e 79, do CPM, por prática de peculato-desvio, em
coautoria, concurso de crimes e aumento de um terço, requerendo de V. Ex.ª o recebimento e
autuação desta, bem como a citação dos réus para processo e julgamento, até final
condenação, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo qualificadas.” (Grifos no original).
A Decisão que rejeitou a Denúncia foi fundamentada, em síntese, nos seguintes
termos:
“(...) Conforme se observa, o Ministério Público Militar ofertou a Denúncia enquadrando os 9
(nove) denunciados como incursos no art. 303 do Código Penal Militar, que tipifica o crime de
Peculato, na sua modalidade Peculato-Desvio (na modalidade dolosa), e todos em concurso
de agentes (art. 53 do Código Penal Militar).
(...)
No peculato-desvio é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo que consiste na
finalidade de obter proveito próprio ou para terceiro.
Com efeito, sabe-se que os crimes provenientes de contratação pública (vulgarmente
conhecidos como “química”) podem tipificar variados delitos, como Fraude à Licitação,
Falsidade Ideológica e mesmo o Peculato-Desvio.
No caso em questão, inobstante o esforço do ilustre membro do Parquet Militar, verifica-se
que os elementos constantes dos autos não ministram indícios ou provas para subsunção das
condutas dos denunciados no Peculato-Desvio, mas possivelmente em crimes outros,
como Fraude à Licitação, Falsidade Ideológica ou mesmo Peculato culposo, senão vejamos.
Em primeiro lugar, registre-se que as investigações descortinaram variados fatos
delituosos praticados no âmbito daquela Organização Militar, entre os anos de 2010 a 2012,
sendo que a rejeição da denúncia ora examinada não significa que não houvera crimes nas
condutas investigadas. Sim, os elementos de apuração demonstraram fatos delituosos de
vários agentes públicos. Mas é certo que os elementos elencados e juntados no presente
Inquérito, concessa venia, não permitem o enquadramento das condutas no tipo do Peculato-
Desvio.
Um primeiro ponto é que a Denúncia, como dito, imputou a todos os denunciados o delito de
Peculato-Desvio em co-autoria (concurso de pessoas), ou seja, tal imputação implica dizer
que os 9 (nove) denunciados teriam, coletivamente e dolosamente, agido em conluio entre si,
tanto os militares como o civil. Ocorre que esse liame ou ajuste entre os denunciados não
restou demonstrado pelas provas colhidas na inquisa.
Anoto que são quatro requisitos básicos para se configurar o concurso de pessoas, quais
sejam: i) pluralidade de agentes e condutas; ii) nexo de causalidade entre as condutas; iii)
vínculo subjetivo entre os agentes; e iv) identidade de infração penal. E aqui, o requisito que
mais interessa é o vínculo subjetivo entre os agentes.
Isso porque não há elementos indicativos de liame entre os denunciados no sentido da prática
do crime de Peculato-Desvio (apesar da tipificação de outros delitos, em tese), eis que
nenhuma testemunha inquirida confirmou qualquer indício de ajuste ou de elo subjetivo entre
comandantes, oficiais, praças e o civil, todos denunciados no caso.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De saída, um elemento demonstrativo da ausência desse liame é que o segundo denunciado,
DANIEL PECHIN TAVARES, atuou apenas como Comandante daquela Organização Militar e
Ordenador de Despesas na sequência dos fatos apurados, após a saída do primeiro
denunciado, EDUARDO LOPES E SILVA, atuação essa no início de comando no ano de
2012, em que autorizou pagamentos em continuidade do contrato com a empresa BREIMAR,
que já vinha sendo efetivado. Ou seja, esse Oficial pode até ter incorrido em algum outro
crime, até mesmo um delito culposo, mas não há indício de liame ou conluio com os demais
denunciados para um pretenso Peculato-Desvio, especialmente de uma gestão para outra. Isso
já denota a fragilidade na argumentação ministerial quanto ao suposto liame entre os nove
denunciados. Outro ponto que fragiliza a tese do pretenso conluio descrito, é que o próprio
Ministério Público Federal, na Ação Civil Pública em curso na Justiça Federal, que originou
as investigações deste IPM, entendeu que a conduta desse denunciado, DANIEL PECHIN
TAVARES, foi no sentido de “culpa grave”, inclusive com acordo de leniência para este e
outro denunciado, CLÉRIO AMBRÓZIO, acordo homologado pela Justiça Federal, que os
excluiu da ação de improbidade administrativa.
Cito abaixo trecho de decisões de 31 de março de 2022 e de 2 de junho de 2023, na
ACP 0006794-56.2016.4.01.3801, em que mostra que esses dois denunciados tiveram julgado
extinto o processo sem julgamento de mérito:
“(...) O Ministério Público Federal admite a prática de conduta culposa de Daniel Pechin
Tavares e Clério Ambrózio e noticia acordo extrajudicial firmado entre Daniel Pechim
Tavares e o Ministério Público Federal, em relação ao qual foi homologado o acordo de
leniência e julgado extinto este processo (id 342468372 – pág. 210/214 e 237/239). (...)”
(https://pje1g.trf6.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/
documentoSemLoginHTML.seam?
ca=fffc49e40e74330f5174906a6f2e1bbe3eb4300c29b67388d83eb0be82c35e345f1cf7bd6165a
b5eca130c8427d29b83b27d3bf689c94485&idProcessoDoc=1007934252)
“(...) Em relação a Clério Ambrózio, considerando o acordo de leniência (id 342468372,
págs. 213/214) homologado (id 342468372, págs. 237/240 e 253/254) e a reparação integral,
por Daniel Pechin Tavares, do dano patrimonial causado ao erário (id 342468372, pág. 263),
que também lhe aproveita (art. 275, caput, c/c art. 844, § 3º, do Código Civil), julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, III, ‘b’, do CPC. (...)”
(https://pje1g.trf6.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/
listView.seam? ca=0d3adbbd02ded43641ee3f614e30e077e7eec8446d847878)
Isso não quer dizer que esses denunciados não tenham cometido outros delitos, seja culposo
ou mesmo doloso, mas denota e reforça a ausência de acordo de vontades que a
denúncia imputa a todos investigados para o crime de Peculato-Desvio.
É importante também registrar que, além deste IPM, foram instaurados outros cinco
inquéritos a partir de outubro de 2017, para apurar ilícitos penais decorrentes da atuação de
agentes administrativos e empresários no quartel do 10º BILMth, atinentes a contratação de
diversos outros serviços e aquisição de bens, todos no período indicado, com modus
operandi similar e envolvendo vários dos mesmos agentes militares.
Desses outros inquéritos policiais militares, dois deles tiveram denúncias recebidas e ações
penais militares julgadas: a APM nº 7000091-91.2019.7.04.0004, sobre contratação serviços
de obras, e a nº 7000062-07.2020.7.04.0004 , sobre reparo de viaturas. Em ambas, foram
denunciados também EDUARDO LOPES E SILVA, MARCO AFONSO DE NAZARETH e civis
que integravam as empresas responsáveis pela prestação dos serviços ao 10º Batalhão de
Infantaria Leve. Nessas duas ações penais, as denúncias também imputaram o delito de
peculato-desvio, baseando-se igualmente em suposto e prévio acordo realizado entre os
agentes militares e os civis para o desvio de valores não empregados nos respectivos serviços
e supostamente destinado para os cofres das empresas.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, em nenhuma delas o Ministério Público Militar conseguiu comprovar indícios do
suposto acordo de vontades entre os acusados para a prática do Peculato-Desvio. Com
relação à APM nº 7000091-91.2019.7.04.0004, cujo objeto era o da prestação de serviços de
obras ao 10º BILMth, foi alegada na denúncia a existência de “prévio acordo com o
Ordenador de Despesas e o empresário” tendo como intuito delitivo o desvio de verba pública
em favor da empresa contratada. Mas tal acordo entre os acusados não restou provado, tanto
que o próprio Órgão ministerial, em alegações escritas naquele caso, requereu a
desclassificação para o delito de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal
Militar, considerando as notas fiscais apresentadas pela empresa.
E aqui, no presente feito, o quadro é similar, eis que foram inquiridas diversas testemunhas no
Inquérito Policial Militar, mas nenhuma confirmou ou apontou indícios desse ajuste ou mesmo
qualquer elemento que indicasse liame subjetivo entre os agentes, tanto que na denúncia não
foi arrolada nenhuma testemunha adicional, fora o denunciante e a ex-companheira de outro
militar denunciado.
Inobstante o esforço ministerial em tentar demonstrar o suposto conluio entre os denunciados,
tal imputação se baseia sobretudo nos fatos relacionados com a fraude licitatória e falsidades
diversas, tanto de documentos internos da OM como as notas fiscais da empresa, cujos
elementos apontam para tais delitos, mas que isoladamente não implicam presumir, de forma
automática e sem outras provas, que esses crimes resultaram em Peculato-Desvio, eis que
ausente provas de liame subjetivo entre os denunciados.
De outro lado, conforme narra a denúncia, a realização de manutenções sucessivas em itens
cuja garantia de cada serviço era de 180 dias, com necessidade de duas manutenções anuais
máximas por item, bem como manutenções em equipamentos que não estavam na carga da
OM, seriam elementos a indicar o Peculato-Desvio. Aqui também tais condutas podem
tipificar delitos relacionados à fraude na licitação e falsidade ideológica, eis que ausente
elementos do liame entre todos denunciados também nesse ponto.
Outros dois argumentos ministeriais para o suposto conluio dos denunciados foram os
seguintes:
i) “Além disso, outra prova da manipulação do Pregão nº 001/2011 para garantir a
contratação da BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e o desvio dos
recursos é que esta empresa possui o mesmo endereço e sócio comum com outra licitante, a
CONSERVADORA IPIRANGA LTDA.-ME, conforme documentação de registro comercial
(item 2, fl. 34, ao item 4, fl. 4, do evento 1), tendo IREMAL VIRISSIMO, nono denunciado, não
coincidentemente, participado do certame como representante dessas duas concorrentes,
inclusive realizando em nome de ambas a vistoria nos equipamentos que “seriam”
manutenidos, em 14/06/2011 e 15/06/2011 (apenso III, vol I, fls. 195/196).”
ii) “Acrescente-se, ainda, que a segunda sócia da empresa BREIMAR IPIRANGA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, a civil VALÉRIA CRISTINA MARQUES GOMES, é ex-companheira do
Sgt BREYDISON, oitavo denunciado, que participou ativamente do Pregão nº 001/2011 e
atuava no Setor de Licitações e Contratos da Unidade Militar, tendo sido apurado em
Sindicância que os dois viveram em união estável, possuem dois filhos e ela tomou parte na
sociedade da empresa BREIMAR após ser indicada pelo aludido Graduado ao outro sócio,
IREMAL VIRISSIMO, nono ora denunciado (evento 290, item 2, fls. 6/10), embora na prática
exercesse a função de secretária.”
Aqui temos fatos que corroboram condutas delituosas quanto ao denunciado Sgt BREYDISON
e o civil IREMAL, mas novamente relacionados com a fraude em licitação e falsidade,
pois não indicam, por si só e no contexto das fatos investigados, enquadramento em Peculato-
Desvio, inclusive por não ter havido quebra de sigilo bancário para verificação de
eventual proveito financeiro por parte dos agentes militares.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Abaixo, cito precedente do e. Superior Tribunal Militar na ação penal militar oriunda de um
dos IPM (s) instaurados para apurar fatos relacionados com as licitações na mesma OM, em
que também não encontrado elemento configurativo de Peculato-Desvio. Os fatos são outros,
mas no mesmo contexto e similar modus operandi e atinente à alguns dos investigados aqui
denunciados:
APELAÇÃO Nº 7000308-89.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: EDUARDO LOPES E SILVA, JOAQUIM ALVES MONTEIRO FILHO, LUIZ
FERNANDO DE SOUZA REIS, MARCO AFONSO DE NAZARETH e RISLLEY FERREIRA
DA SILVA.
ADVOGADOS: RONALD ROGÉRIO
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou
comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-
administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos
comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-
processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade.
Ou seja, demonstrado que não há elementos mínimos a indicar que os acusados estavam
alinhados e com liame subjetivo, ou mesmo comunhão de desígnios, requisitos para o
enquadramento das condutas no peculato-desvio em co-autoria delitiva.
(...)
Ante o exposto, REJEITO a Denúncia formulada, com base nos fundamentos suso
elencados e com fulcro no art. 78, “a” e “c”, c/c art.77, “e”, todos do Código de Processo
Penal Militar.” (Grifos no original).
O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão em 29 de julho de 2023,
tendo interposto o presente Recurso, tempestivamente, no dia 3 de agosto de 2023, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 7 de agosto de 2023.
Em suas Razões, o Parquet das Armas destacou que a Decisão hostilizada “(...)
entendeu pela insuficiência de provas do crime praticado sem sequer se passar pela fase
própria da produção das provas em juízo, equivalendo a rejeição da denúncia, a nosso ver, à
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verdadeira absolvição sumária - estranha à índole do processo penal militar (...)”, tendo
requerido, ao final:
“(...) a merecida REFORMA dessa equivocada decisão anexada ao evento 518, para o devido
recebimento da denúncia apresentada no evento 508, item 1, vez que restaram preenchidas as
condições exigidas nos artigos 30, 77 e 78, do CPPM, com consequente baixa visando o
regular prosseguimento da ação; assim como para excluir dessa mesma decisão - a qual
julgou extinta a punibilidade e decretou a prescrição da pretensão punitiva em abstrato dos
possíveis delitos de falsidade ideológica - os crimes-meio previstos no art. 312, do CPM,
praticados quando dos citados “atestos” das prestações dos serviços descritos na peça
acusatória, por se tratar de documentos públicos, fazendo-se, dessa forma, inteira
JUSTIÇA.” (Grifos no original).
Em Contrarrazões, a Defesa constituída, atuando em favor do Cel Ex DANIEL
PECHIN TAVARES pugnou “(...) pelo recebimento das presentes contrarrazões recursais e,
no mérito, pela manutenção da decisão recorrida em sua íntegra.”.
A Defesa constituída, atuando em favor do Cel Ex GUSTAVO DE QUEIROZ
QUEIROD DE OLIVEIRA, no mesmo sentido, requereu “(...) o NÃO PROVIMENTO do
recurso do MPM, de modo a manter in totum a sentença de piso que rejeitou a denúncia com
base no art. 78, “a” c/c art. 77 “e” do CPPM.”.
Nessa mesma linha, a Defesa constituída, atuando em favor do Cel R1 Ex
EDUARDO LOPES E SILVA, do Cap R1 Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH, do Cap
Ex CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, do Cap R1 Ex JOSÉ MAURO DE
CARVALHO e do Cap R1 Ex CLÉRIO AMBRÓZIO pugnou pelo “(...) NÃO PROVIMENTO
do Recurso do MPM, de modo a manter in totum a Sentença de piso que rejeitou a denúncia
com base no art. 78, “a” c/c art. 77 “e” do CPPM.”.
Por fim, a Defesa constituída, atuando em favor do Civil IREMAL
VERISSIMO, requereu que seja “(...) improvido o presente recurso.”.
Quanto ao 1º Sgt R1 Ex BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, o Acusado foi
intimado no dia 27 de setembro de 2023, tendo sido certificado nos autos que o Denunciado
“(...) disse que possui advogado particular constituído, sendo este o Dr. Ronald Rogério
Custódio, inscrito na OAB/MG sob o número: 161.886, telefone: (32) 99113-3512 (...)”.
No dia 21 de outubro de 2023, certificou-se nos autos que “(...) o acusado
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA, indicou o Advogado, Dr. Ronald Rogério Custódio,
inscrito na OAB/MG sob o número: 161.886, não apresentando procuração e suas
contrarrazões (...)”.
Em 13 de novembro de 2023, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho
dando conta de que:
“(...) Considerando os termos da certidão anexada ao evento 583, à Secretaria para
diligenciar por telefone indagando ao Advogado Dr. Ronald Rogério Custódio, defensor do
acusado Breidyson Santos de Souza, se irá apresentar contrarrazões e, em caso positivo,
deverá fazê-lo em 5 (cinco) dias, mediante juntada de procuração (...)”.
No dia 14 de novembro de 2023, certificou-se nos autos que:
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) foi mantido contato telefônico com o Dr. Ronald Rogério Custódio, inscrito na OAB/MG
sob o número: 161.886, telefone: (32) 99113-3512, defensor indicado pelo acusado
BREIDYSON SANTOS DE SOUZA no intuito de dar cumprimento ao despacho proferido no
evento n. 587, ao que aquele advogado declarou que deseja contraarrazoar e foi intimado
para apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta data.”.
Em que pese a intimação do 1º Sgt R1 Ex BREIDYSON SANTOS DE SOUZA
e o contato estabelecido pelo Juízo a quo com seu causídico, o prazo transcorreu in albis, sem
que fossem apresentadas as suas Contrarrazões recursais, conforme Certidão datada de 23 de
novembro de 2023, cujo teor consignou que:
“(...) Certifico que no dia 20 de novembro de 2023, decorreu o prazo legal sem que a Defesa
do acusado Breidyson Santos de Souza, representado pelo Dr. Ronald Rogério Custódio -
OAB/MG161.886, tenha apresentado contrarrazões, tendo sido devidamente intimado nos
termos da certidão emitida pela secretaria deste Juízo, evento 588 (...)”.
Em 12 de dezembro de 2023, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho:
“(...) Considerando a apresentação de contrarrazões em favor dos denunciados Clério
Ambrózio, Cleverton Conceição Santiago, Eduardo Lopes e Silva e Marco Afonso de Nazareth
(evento 572), à Secretaria para que proceda à associação de seus procuradores;
Proceda-se também à associação do Dr. Ronald Rogério Custódio, indicado como defensor do
denunciado Breydson Santos de Souza, conforme certificado pelo Oficial de Justiça deste
Juízo;
Após, intimem-se os causídicos para que apresentem, no prazo de 48 horas, instrumentos de
mandato.
Retornem-me os autos para decisão (juízo de retratação, art. 520 do CPPM),
independentemente da juntada de procurações (...)”.
Nessa mesma data, em sede de Juízo de Retratação, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM exarou Decisão consignando que:
“(...) As partes apresentaram suas razões (evento 526) e contrarrazões recursais (eventos 568,
571, 572, 577), à exceção do denunciado Breydson Santos de Souza, embora devidamente
intimado, o que não impede a remessa dos autos ao e. Superior Tribunal Militar, conforme
dispõe o artigo 520 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
Além disso, manifestou-se no sentido de que:
“(...) Considerando que os fundamentos e argumentos da peça recursal não trouxeram
elementos fáticos ou jurídicos aptos a alterar o entendimento e a convicção anterior,
DECIDO, nos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Penal Militar, MANTER a
decisão contestada (evento 518), por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhe-se os autos ao e. STM, Corte competente para processamento e julgamento do
recurso interposto (art. 522 do CPPM).”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo “(...) recebimento da
denúncia, com o afastamento da declaração de prescrição relativamente à falsidade
ideológica em relação aos atestados falsos de recebimento de serviços.”.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 19 de julho de 2023, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 0000008-34.2018.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do Cel R1 Ex EDUARDO LOPES E SILVA, do Cel Ex DANIEL PECHIN
TAVARES, do Ten Cel Ex GUSTAVO DE QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA, do Cap
R1 Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH, do Cap Ex CLEVERTON CONCEIÇÃO
SANTIAGO, do Cap R1 Ex JOSÉ MAURO DE CARVALHO, do Cap R1 Ex CLÉRIO
AMBRÓZIO, do 1º Sgt R1 Ex BREIDYSON SANTOS DE SOUZA e do civil IREMAL
VIRISSIMO, “(...) com fulcro no art. 78, “a” e “c”, c/c art.77, “e”, todos do Código de
Processo Penal Militar.”.
Em suas Razões, o Parquet das Armas destacou que a Decisão hostilizada “(...)
entendeu pela insuficiência de provas do crime praticado sem sequer se passar pela fase
própria da produção das provas em juízo, equivalendo a rejeição da denúncia, a nosso ver, à
verdadeira absolvição sumária - estranha à índole do processo penal militar (...)”, tendo
requerido, ao final:
“(...) a merecida REFORMA dessa equivocada decisão anexada ao evento 518, para o devido
recebimento da denúncia apresentada no evento 508, item 1, vez que restaram preenchidas as
condições exigidas nos artigos 30, 77 e 78, do CPPM, com consequente baixa visando o
regular prosseguimento da ação; assim como para excluir dessa mesma decisão - a qual
julgou extinta a punibilidade e decretou a prescrição da pretensão punitiva em abstrato dos
possíveis delitos de falsidade ideológica - os crimes-meio previstos no art. 312, do CPM,
praticados quando dos citados “atestos” das prestações dos serviços descritos na peça
acusatória, por se tratar de documentos públicos, fazendo-se, dessa forma, inteira
JUSTIÇA.” (Grifos no original).
Não assiste razão ao Órgão ministerial.
Segundo se extrai da Denúncia, os Recorridos, Cel R1 Ex EDUARDO LOPES
E SILVA, Cel Ex DANIEL PECHIN TAVARES, Ten Cel Ex GUSTAVO DE QUEIROZ
QUEIROD DE OLIVEIRA, Cap R1 Ex MARCO AFONSO DE NAZARETH, Cap Ex
CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO, Cap R1 Ex JOSÉ MAURO DE CARVALHO,
Cap R1 Ex CLÉRIO AMBRÓZIO, 1º Sgt R1 Ex BREIDYSON SANTOS DE SOUZA e
Civil IREMAL VIRISSIMO teriam praticado, em tese, o delito descrito nos “(...) artigos 303,
§1.º, c/c 53 e 79, do CPM, por prática de peculato-desvio, em coautoria (...)”, uma vez que,
segundo o Órgão ministerial, “(...) os denunciados agiram com intuito de desviar os valores
em proveito do civil, IREMAL VIRISSIMO (...)” e que os Acusados, cada qual com sua
conduta, “(...) solicitavam, requisitavam, autorizavam, atestavam, pagavam e simulavam a
prestação dos serviços que, sabidamente, não foram nem seriam executados, concorrendo,
pois, cada um deles, para o desvio do total de R$70.996,21 (...)”.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser
apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação
penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial “(...) quando houver provas suficientes da
materialidade e da autoria do crime (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo
Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. 2019. Forense. p. 64).
No entanto, embora este Relator comungue do entendimento consagrado nesta
Corte, segundo o qual, presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, deve
prevalecer, “(...) na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate.” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000430-34.2023.7.00.0000, Relator: Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, DJe: 03/10/2023), no caso específico dos presentes autos a análise detida dos
elementos colhidos ao longo da inquisa não permitem concluir pela tipificação da conduta
supostamente atribuída aos Denunciados.
Vale dizer, segundo a convicção do Órgão ministerial estampada na Peça
Acusatória, foram eles incursionados “(...) nas sanções dos artigos 303, § 1.º, c/c 53 e 79, do
CPM, por prática de peculato-desvio (...)”.
Sobre os dispositivos citados, assim descreve o Estatuto Repressivo Castrense:
“Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Concurso material
Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em
que haja incorrido.”.
Para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio
de Janeiro. Forense. 2021. p. 451), o delito no qual os Denunciados foram incursionados
apresenta 2 (duas) condutas típicas, a saber:
“(...) a) apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua ou apossar-se.
É o que se chama de peculato-apropriação; b) desviar, que significa alterar o destino ou
desencaminhar. É o que se classifica como peculato-desvio (...)”.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, o citado doutrinador aduz que:
“(...) é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de se apossar,
definitivamente, do bem, em benefício próprio ou de terceiro. Entendemos que o elemento
específico deve ser aplicado apenas à segunda figura, uma vez que a primeira já o possui
ínsito ao verbo-núcleo do tipo – apropriar-se.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, embora o Ministério Público Militar tenha delineado a
sua linha argumentativa no sentido de que os Denunciados teriam participado de um esquema
criminoso no âmbito do 10º BIL Mth e, em coautoria, teriam praticado a “(...) conhecida
“química”, que visa possibilitar desvios de valores públicos mediante notas fiscais falsas e
pagamentos por bens não fornecidos ou por serviços não prestados, em proveito de
empresários (...)”, a análise detida dos autos, quando muito, poderia conduzir ao
incursionamento por outros ilícitos, fato que foi assinalado, inclusive, na própria Decisão
hostilizada.
Todavia, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense no
sentido de que o Modelo Acusatório adotado pela Constituição Federal atribuiu ao Órgão
ministerial, enquanto titular da ação penal, a imputação “(...) do fato-crime, devendo ser
observados, na espécie, os comandos inseridos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar.”, nos termos do inciso I do artigo 129, bem como que a formalização da
acusação operada pelo Parquet deverá, necessariamente, conter a “(...) a exposição do fato
criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias até então conhecidas,
bem assim a qualificação do acusado e todos os esclarecimentos que viabilizem o exercício
do contraditório e da ampla defesa.” (Habeas Corpus nº 7000866-95.2020.7.00.0000, de
minha relatoria, Dje: 28/12/2020), e ainda, considerando o posicionamento firme do Parquet
Castrense que, desde o oferecimento da Peça Pórtico até às presentes Razões recursais,
firmou a sua convicção no sentido de que a conduta perpetrada pelos Denunciados restaria
circunscrita ao delito tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, na modalidade desvio,
não há como deixar de referendar a Decisão do Juízo de primeiro grau pela rejeição da
Denúncia.
Vale dizer que a análise deste Relator, a despeito dos entendimentos
anteriormente citados, restará circunscrita à convicção do dominus littis que, ao delimitar a
acusação ao tipo penal incursionador descrito no art. 303 do Código Penal Militar, tal
circunstância não encontra guarida na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, forjada
no entendimento segundo o qual:
“Apelação nº 7000123-51.2021.7.00.0000 (DJe: 21/08/2023)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. ESTELIONATO. PECULATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
PRINCÍPIOS.
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
MATÉRIA.
IMBRICAÇÃO.
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ESTELIONATO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS DE VEÍCULOS. SERVIÇOS EMPENHADOS E NÃO REALIZADOS. PRESTAÇÃO
DIVERSA DO CONTRATADO. MANOBRA CONHECIDA COMO "QUÍMICA". NÃO
COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSOS. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PECULATO.
DESVIO DE COMBUSTÍVEIS. PREJUÍZO. COFRES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. OCORRÊNCIA. ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APURAÇAO. FATOS. ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
(...)
Quanto aos fatos relacionados às falsas realizações de retíficas em motores e de diversos
outros serviços nas viaturas da Organização Militar, além da substituição de peças, as fartas
provas orais e documentais carreadas aos autos apontaram que o 2º Batalhão de Fronteira
realizou contratação irregular de empresas privadas, com o repasse de elevado numerário
público, sem a devida contraprestação, possibilitando a percepção de lucros indevidos.
Paralelamente, houve movimentação elevada e injustificada de valores entre as contas
bancárias de diversos réus, militares e civis, constatando-se a ausência de qualquer controle
quanto aos serviços realizados e aos respectivos pagamentos.
Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de estelionato, em coautoria e em
continuidade delituosa, na forma do art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, e do art. 71 do
Código Penal comum, mediante a realização de diversas operações ilícitas, incluindo
violações à Lei de Licitações e contratações ilegais, induzindo a Administração Militar em
erro e gerando vantagem indevida, em prejuízo aos cofres públicos.
Restou comprovado que o Comandante da OM e Ordenador de Despesas, ao qual incumbia
autorizar a realização dos serviços e empenhar os valores às empresas contratadas, possuía
total domínio do fato, evidenciando-se a omissão dolosa do referido Oficial.
O esquema fraudulento ocorreu sob a coordenação de Oficial Superior responsável pelo setor
de controle de solicitação, compra e aplicação de peças. Por ter sido o elemento de ligação
entre o Comandante do Batalhão e os demais partícipes das fraudes, mediante a captação das
empresas a serem contratadas e a determinação das atividades dos outros militares que
participavam na associação criminosa, correta é a inclusão da agravante disposta no art. 53,
§ 2º, inciso I, do CPM, em relação ao citado Oficial.
Alegada necessidade de realização da chamada “química” para a execução da "Operação
Arco Verde", mediante autorização do Comando da OM a "pegar carona” em pregões em
andamento e a alterar, por outros, os serviços empenhados e as compras de real necessidade
da Unidade. Ausência de comprovação de que o valor obtido da "química" foi revertido à
mencionada Operação. Tal prática nada mais é do que um artifício para a realização de
ilicitudes em procedimentos licitatórios e de outras práticas delituosas, como, na espécie,
estelionato e peculato.
(...)
Na espécie, a Corte de Contas examinou as condutas dos Oficiais unicamente sob o prisma da
figura do Ordenador de Despesas, ao qual incumbe fiscalizar os atos administrativos da OM,
com o fim de evitar a ocorrência de prejuízos ao erário.
O extenso acervo probatório revela que as ações criminosas extrapolaram a ausência de
fiscalização pelos Ordenadores de Despesas. Correspondem a uma variedade de atividades
ilegais e de atos fraudulentos liderados por Oficial Superior, responsável pelo controle de
solicitação e de compras, quanto aos dois grupos de fatos narrados na peça acusatória,
comprovados na instrução processual e praticados em razão da ocupação de cargo público,
tudo com o fim de obtenção de vantagens pessoais e de terceiros em detrimento da
Administração Militar.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além da forte prova testemunhal, os ilícitos penais se confirmam mediante o exame da
movimentação bancária obtida mediante Quebra de Sigilo Bancário dos Apelantes, incluindo
os Oficiais temporários responsáveis pelo Pelotão de Manutenção e Transporte, setor
encarregado da identificação das necessidades de serviços especializados de manutenção, e
pelo Almoxarife, incumbido de assinar as Partes Requisitórias das manutenções das viaturas
de Unidade.
Os documentos bancários examinados indicaram a realização de operações financeiras não
justificadas nos autos, as quais se afiguram incompatíveis com os vencimentos dos militares
do Exército Brasileiro.
Ao deixar de prestar os serviços e de fornecer as peças contratadas, os civis obtiveram, de
modo fraudulento, vantagens indevidas em detrimento da Administração Militar,
evidenciando-se as respectivas condutas criminosas de estelionato.
Apelações desprovidas, à unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000770-80.2020.7.00.0000 (DJe: 13/12/2021)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO,
PROCESSO OU DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À
LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE
EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de
Organização Militar do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais
de informática, solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo
à liquidação dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma
indevida, de modo a acarretar prejuízo ao erário.
VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto
fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por meio de pagamentos às
empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na
Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas.
IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos perpetrados por ação ou
omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da dilapidação do dinheiro público. A
prática pode se dar de forma dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que
devia e podia evitar que se consumasse o fato delituoso.
X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para outrem é fator
irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de transferências
ou depósitos em sua conta bancária, além da não percepção de enriquecimento injustificado
em suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora também não
sejam desabonadores de qualquer forma.
(...)
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído por este Tribunal
acerca da permanência do estelionato previdenciário, pois, ao invés de um singelo ardil, os
envolvidos no delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento,
praticaram um estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo próprios.
(...)
XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos
em parte e providos. Decisão de mérito unânime.” (Grifos nossos).
Conforme ressai do voto condutor do Acórdão alusivo ao primeiro precedente
citado:
“(...) FATO 1 - FALSA RETIFICA DE MOTORES E OUTROS
SERVIÇOS.
Quanto a este primeiro fato, os Apelantes foram denunciados e condenados nas penas
previstas no art. 251 do CPM, em coautoria, nos termos do art. 53 do mesmo diploma legal.
(...)
Inicialmente, para a configuração do mencionado delito, é imprescindível o dolo. O núcleo do
tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o
patrimônio e o crime consuma-se quando da obtenção da referida vantagem indevida em
detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
(...)
No presente caso, tem-se, à evidência, o dolo dos Apelantes nas condutas praticadas, na
medida em que o 2º Batalhão de Fronteira valeu-se de partes requisitórias para solicitar e
realizar serviços em viaturas daquela Organização Militar que, supostamente, precisavam de
manutenção.
Todavia, em face do curto espaço de tempo, aderiram à Ata de registro de preço de pregões
realizados em outras Unidades. No entanto, por meio da auditoria realizada pela ICFEx,
verificou-se que inúmeros serviços contratados não foram realizados (evento 01, item 162, fls.
3804/3831 - APM 118-24.2011.7.09.0009). Ficaram cabalmente demonstradas as
irregularidades/ilicitudes. Efetivamente a empresa SAM DIESEL foi contratada para realizar
oito retíficas em motores de viaturas MBB 1418; porém, só realizou uma retífica. A empresa
ABDALLA foi contratada para realizar três retíficas em motores de viaturas MBB1418 e duas
em motores 608D; porém, não foram realizadas as retíficas contratadas. Por sua vez, a
empresa HELMA HUPPES foi contratada para realizar quatro retíficas em motores série 300;
mas verificou-se a realização de somente duas retíficas em motores série 300. Além disso,
outros serviços de alinhamento e balanceamento e serviço de tapeçaria também foram pagos,
mas não realizados.” (Grifos nossos).
Portanto, o caso em exame não retrata, em absoluto, a figura típica delineada na
Peça Acusatória, vale dizer, o delito de peculato-desvio.
Por outro lado, ainda que fosse possível conceber tal desiderato, e reafirmo, não
se identifica nos autos o delito encartado no art. 303 do Código Penal Militar, não seria, ainda
assim, possível admitir o recebimento da Denúncia, notadamente porque não foi comprovado
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o conluio entre os Denunciados, sendo esse requisito fundamental para o reconhecimento do
delito pretendido pelo Órgão de Acusação, na esteira do entendimento consagrado por esta
Corte Superior:
“Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000 (DJe: 06/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
A instrução probatória não logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os
gestores militares e os sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma,
não se encontra nos autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de
vantagem indevida ou enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma
movimentação financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode
ser suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-
processual pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por
elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da
Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios
levantados na fase pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe,
em razão dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento
ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Afinal, os depoimentos testemunhais prestados na fase pré-processual não
demonstraram o liame ou o ajuste entre os Denunciados, a fim de caracterizar o concurso de
pessoas apontado pelo Parquet Castrense, o qual possui como “(...) requisitos para o seu
reconhecimento a pluralidade de condutas, a relevância causal de cada uma das ações, o
liame subjetivo entre os agentes e a identidade do fato (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. 2013. p. 180).
Nesse contexto, a demonstrar a ausência de liame entre os Denunciados,
podemos citar a atuação do Cel Ex DANIEL PECHIN TAVARES como Comandante da
Unidade Militar somente após a saída do Cel R1 Ex EDUARDO LOPES E SILVA, o qual
apenas teria autorizado em sua gestão os pagamentos em continuidade do contrato com a
empresa BREIMAR, contrato esse que já vinha sendo executado. Ou seja, para corroborar a
tese ministerial dever-se-ia comprovar eventual orquestração desses Comandos, o que, na
espécie, não se evidenciou minimamente, tampouco se afigura plausível.
Portanto, não houve a cabal demonstração de indícios de liame ou conluio com
os demais Denunciados para a configuração do pretenso delito capitulado como peculato-
desvio, especialmente naquilo ao que se refere a essa orquestração ter sido continuada de um
Comando para o seguinte.
Ademais, conforme fundamentou o Juízo a quo na Decisão que rejeitou a
Exordial:
“(...) Outro ponto que fragiliza a tese do pretenso conluio descrito, é que o próprio Ministério
Público Federal, na Ação Civil Pública em curso na Justiça Federal, que originou as
investigações deste IPM, entendeu que a conduta desse denunciado, DANIEL PECHIN
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TAVARES, foi no sentido de "culpa grave", inclusive com acordo de leniência para este e
outro denunciado, CLÉRIO AMBRÓZIO, acordo homologado pela Justiça Federal, que os
excluiu da ação de improbidade administrativa.
Cito abaixo trecho de decisões de 31 de março de 2022 e de 2 de junho de 2023, na
ACP 0006794-56.2016.4.01.3801, em que mostra que esses dois denunciados tiveram julgado
extinto o processo sem julgamento de mérito:
“(...) O Ministério Público Federal admite a prática de conduta culposa de Daniel Pechin
Tavares e Clério Ambrózio e noticia acordo extrajudicial firmado entre Daniel Pechim
Tavares e o Ministério Público Federal, em relação ao qual foi homologado o acordo de
leniência e julgado extinto este processo (id 342468372 – pág. 210/214 e 237/239) (...)”
(https://pje1g.trf6.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/d
ocumentoSemLoginHTML.seam?
ca=fffc49e40e74330f5174906a6f2e1bbe3eb4300c29b67388d83eb0be82c35e345f1cf7bd6165a
b5eca130c8427d29b83b27d3bf689c94485&idProcessoDoc=1007934252)
“(...) Em relação a Clério Ambrózio, considerando o acordo de leniência (id 342468372,
págs. 213/214) homologado (id 342468372, págs. 237/240 e 253/254) e a reparação integral,
por Daniel Pechin Tavares, do dano patrimonial causado ao erário (id 342468372, pág. 263),
que também lhe aproveita (art. 275, caput, c/c art. 844, § 3º, do Código Civil), julgo extinto o
processo, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, III, ‘b’, do CPC
(...)” (https://pje1g.trf6.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPu
blica/listView.seam?ca=0d3adbbd02ded43641ee3f614e30e077e7eec8446d847878)
(...)”.
Por outro lado, na conduta narrada na Denúncia de que teriam sido realizadas
manutenções sucessivas em itens cuja garantia de cada serviço era de 180 (cento e oitenta)
dias, com necessidade de 2 (duas) manutenções anuais máximas por item, bem como
manutenções em equipamentos que não estavam na carga da Organização Militar, tampouco
se evidencia o ânimo de apossamento definitivo em proveito próprio ou de terceiro, o que
poderia ter sido identificado por intermédio da Quebra de Sigilo Bancário dos Denunciados, e
nessas circunstâncias, embora não desconheça a impropriedade de incursões desse jaez em
Juízo de prelibação, resta claramente afastado o reconhecimento do elemento subjetivo do
tipo penal incursionador.
No caso em exame, portanto, a despeito da irresignação ministerial, laborou
com absoluta precisão o Juízo a quo quando fundamentou a rejeição da Denúncia no fato de
que “(...) não há elementos mínimos a indicar que os acusados estavam alinhados e com
liame subjetivo, ou mesmo comunhão de desígnios, requisitos para o enquadramento das
condutas no peculato-desvio em co-autoria delitiva (...)”, pois, a toda evidência, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-03.2020.7.00.0000 (DJe: 01/09/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Tem-se que a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame da
acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de
elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na
presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
2. Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal militar, impõe-se
a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia.
Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria.”.
Vale dizer que a análise escorreita das circunstâncias nas quais ocorreram os
fatos apurados na fase de investigação, bem como a descrição contida na Exordial Acusatória,
conduzem à conclusão de que não existe a tipicidade objetiva, tampouco a subjetiva, razão
pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo, naquilo que se refere à rejeição da Denúncia,
não merece reparo, porquanto não se evidenciam elementos indiciários suficientes para
caracterizar, com um mínimo de plausibilidade, a prática delituosa imputada aos Recorridos,
não se verificando, por via de consequência, a exigência contida no artigo 77, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial,
mantendo na íntegra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de
19 de julho de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000008-
34.2018.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia, com fulcro no artigo 78, alínea “a”, c/c o artigo
77, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364497v2 e do código CRC 78deca0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/9/2024, às 20:47:13
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364497 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001018-41.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARCO AFONSO DE NAZARETH
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: GUSTAVO QUEIROZ QUEIROD DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: EDUARDO LOPES E SILVA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: DANIEL PECHIN TAVARES
ADVOGADO(A): GABRIELA RIGUEIRA CAVALCANTI (OAB MG190401)
ADVOGADO(A): PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB MG130020)
RECORRIDO: CLÉRIO AMBRÓZIO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: JOSÉ MAURO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
RECORRIDO: CLEVERTON CONCEIÇÃO SANTIAGO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
RECORRIDO: BREIDYSON SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
RECORRIDO: IREMAL VIRISSIMO
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Examina-se Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo membro do
Ministério Público Militar (MPM) em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 19.7.2023, nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) 00000083420187040004, que rejeitou a Denúncia
formulada pelo Parquet, com fulcro no art. 78, alíneas "a" e “c”, c/c art. 77, alínea "e",
todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em 25.5.2023, o MPM apresentou Denúncia em desfavor dos Réus a seguir
nominados, como incursos nas sanções dos artigos 303, § 1º, c/c 53 e 79, do Código Penal
Militar (CPM), pela prática de peculato-desvio, em coautoria e concurso de crimes. São eles:
Coronel da Reserva Remunerada (Cel R/1) Eduardo Lopes e Silva; Cel Daniel Pechin
Tavares; Tenente-Coronel (Ten Cel) Gustavo de Queiroz Queirod de Oliveira; Capitão (Cap)
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R/1 Marco Afonso de Nazareth; Cap Cleverton Conceição Santiago; Cap R/1 José Mauro de
Carvalho; Cap R/1 Clério Ambrózio; Primeiro-Sargento da Reserva Remunerada (1° Sgt R/1)
Breidyson Santos de Souza; e o civil Iremal Virissimo.
Intimado da Rejeição da Denúncia, o MPM interpôs este RSE em 25.8.2023,
oportunidade em que requereu a reforma da Decisão, para que seja recebida a Peça
Acusatória com a consequente baixa dos autos e o regular prosseguimento da Ação na
instância de origem.
O Recurso foi distribuído ao eminente Relator, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, em 13.12.2023.
Posteriormente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se
pelo “recebimento da denúncia, com o afastamento da declaração de prescrição
relativamente à falsidade ideológica em relação aos atestados falsos de recebimento de
serviços”. O Recurso foi incluído na Pauta da Sessão de Julgamento Virtual, realizada no
período de 15.4.2024 a 18.4.2024.
Em julgamento, o insigne Ministro-Relator conhecia e negava provimento ao
RSE para manter na “íntegra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, de 19 de julho de 2023, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000008-
34.2018.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia”, quando, na ocasião, decidi solicitar Vista dos
autos, com o propósito de aprofundar minhas convicções, em conformidade com o art. 79 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O RSE interposto pelo Órgão Acusatório é cabível e adequado, nos termos do
art. 510, alínea “a”, c/c art. 516, alínea “d”, ambos do CPPM. Quanto à observância do prazo
para interposição, verifica-se a tempestividade do instrumento, em obediência aos artigos 518
e 519 do mesmo diploma processual. Em acréscimo, inexistem fatos impeditivos ou
extintivos do direito de recorrer, o MPM é dotado de legitimidade, bem como se observa a
sucumbência suficiente a evidenciar o interesse recursal.
Desse modo, o RSE é digno de conhecimento e impõe o exame meritório.
Em suas Razões Recursais, argumenta o MPM que a Denúncia encarta
substancial conjunto de indícios de autoria e de materialidade da ocorrência de crimes de
peculato, na sua modalidade peculato-desvio, que tinham por objetivo:
“[...] possibilitar desvios de valores públicos mediante notas fiscais falsas e pagamentos por
bens não fornecidos ou por serviços não prestados, em proveito de empresários, incluindo a
simulação de contratos e licitações, parcial ou integralmente, e/ou trocas por outros bens e
serviços, supostamente em benefício da administração militar.”.
Quanto ao ponto, ressalta o Parquet que o Juízo a quo admite a presença de
evidências de delitos, embora divirja quanto à tipificação apontada, o que, ao fim, resulta no
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, afirma o MPM que as fraudes praticadas durante o trâmite dos atos
de processos licitatórios configuram crime-meio para atingimento do escopo visado com a
prática delituosa do peculato.
Na sequência, aduz que a Decisão combatida equivoca-se ao concluir pela
ausência de indicativos do liame subjetivo entre os Corréus, além de argumentar que o
concurso de pessoas restou claramente evidenciado em todos seus requisitos, por meio das
peças informativas do IPM. Adverte que, embora não tenha havido a comunhão de esforços
entre todos os Denunciados, restou devidamente comprovado tal vínculo entre os membros
dos grupos atuantes que se sucederam nas fraudes. Ressalva que, à medida que os ocupantes
das funções eram substituídos, formava-se novo vínculo subjetivo, com a manutenção do
modelo da estrutura fraudulenta, para a celebração da contratação de cada serviço.
Destaca igualmente a impertinência do argumento da Decisão da instância
primeva, no qual o Juízo mencionou a existência de outros cinco inquéritos relacionados aos
delitos praticados, na mesma época, naquela Organização Militar (OM), nos quais o MPM
não conseguira comprovar o suposto acordo de vontades entre os Acusados para a prática do
peculato-desvio. Além disso, ressalta o Magistrado que este feito apresentaria quadro similar
com escasso número de testemunhas.
O MPM, para rechaçar o fundamento acima, destaca que a quantidade de
testemunhas não é, por si só, juridicamente relevante, mas sim o conteúdo do conhecimento
sobre os fatos por elas apresentados. Ademais, acentua que os objetos das inquisas citadas
pelo Juízo a quo, embora apresentem semelhança na forma de operar, tratam de fatos
distintos, com provas diversas e atuação de outros membros do MPM.
Como tese última, expõe que não se opõe ao reconhecimento da extinção da
punibilidade dos agentes no tocante a eventuais fatos relacionados a crimes-meios que já
foram atingidos pela prescrição, além de ressaltar que a prescrição desses não ataca o crime-
fim de peculato-desvio.
Ainda quanto à prescrição, destaca que os crimes de falsidade ideológica
tiveram por objeto material documentos públicos, pois os atestes firmados nos versos de
Notas Fiscais com estas não se confundem. Assim, conclui que, por terem pena cominada
mais grave se comparadas ao crime de falsidade ideológica produzida em documento
particular, ainda não havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação a tais
condutas.
Por fim, retratadas as teses recursais, o Parquet das Armas requer a reforma da
Decisão impugnada, para que seja a Denúncia recebida, uma vez que entende estarem
presentes as condições exigidas nos artigos 30, 77 e 78, do CPPM.
Não se ignora a jurisprudência predominante neste e também em outros
Tribunais, segundo a qual o julgador, no instante do recebimento da Denúncia, não deve se
ater à imputação típica conferida pelo representante do MPM, mas sim à descrição dos fatos,
com vistas a aferir a presença de indícios de autoria e de materialidade suficientes a deflagrar
a competente ação. Isso porque, essa mesma verte jurisprudencial afirma que a Defesa do
Réu deve enfrentar os fatos que lhe são atribuídos e não a capitulação legal eleita pelo órgão
acusador.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre tal afirmação, colacione-se o julgado a seguir deste Tribunal, no qual o
ilustre Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira ressalta a consistência desse entendimento:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO DE NÃO
INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ O
JULGAMENTO DO CRIME DE DESERÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A INÉPCIA
DA INICIAL. MÉRITO. CRIME DE FAVORECIMENTO A DESERTOR. ART. 193 DO CPM. 1.
Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para
que o processo não seja julgado em ambiente virtual, inexistindo qualquer prejuízo ao pleno
exercício da ampla defesa. 2. Pela simples análise dos crimes envolvidos - Deserção e
Favorecimento a desertor - , vislumbra- se que o acervo probatório e os ritos procedimentais
de ambas as ações são distintos, o que impediria o processamento e o julgamento conjunto. 3.
O processamento e o julgamento desta ação penal independe da eventual condenação de
terceiro pelo crime de deserção, bastando a ocorrência do delito em seu aspecto formal.
Ademais, além de precluso o pedido de reunião das ações no mesmo juízo, os delitos foram
praticados por pessoas distintas, em datas e contextos diferentes. 4. Tendo a conduta sido
devidamente individualizada, com descrição minuciosa dos fatos, assente o entendimento
jurisprudencial de que a ausência de indicação nominal dos verbos descritos nos tipos
penais não é causa de inépcia da inicial, por si só, pois o agente se defende dos fatos a ele
imputados, e não do tipo penal elencado. 5. A conduta do agente que se mostra eficaz em
proporcionar ou facilitar meio de ocultação ao desertor, subsume-se no fato típico descrito no
art. 193 do CPM, sendo incabível a desclassificação para o delito de ameaça. Preliminares
rejeitadas. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (STM.
Apelação 7000479-80.2020.7.00.0000. Rel Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
18.3.2021. Publicado em 14.4.2021).
Também não se omite em reconhecer que, no instante do juízo de prelibação,
momento em que o magistrado, por meio do exame das pretensões que lhe são apresentadas,
delibera sobre a deflagração ou não do processo penal, é exigida do membro do MPM tão
somente a apresentação de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria,
conforme tarefa imposta pelo art. 30 do CPPM.
A doutrina e a jurisprudência convencionaram denominar esses requisitos
incipientes de “justa causa” e, ainda, fixam no mínimo a quantidade desses elementos
informativos como necessários para instauração do processo.
De fato, o grau de exigência dos standards de prova para as distintas fases do
procedimento deve seguir uma tendência ascendente conforme a evolução da marcha
processual, de modo que, para o recebimento da Denúncia, essa dimensão probatória
reclamada é bastante reduzida. Tal compreensão decorre do princípio processual dominante
nesse momento preambular, o in dubio pro societate, segundo o qual, na hipótese de dúvida a
respeito da suficiência da prova ofertada, o recebimento da Peça Acusatória, com a
consequente inauguração do processo, é medida que se impõe.
No caso dos autos, não conflitam Acusação e Juízo acerca da existência de um
lastro mínimo de provas indicativas da ocorrência de crimes militares no âmbito do 10º
Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (10° BIL Mth), entre os anos de 2011 e 2012, seja
por meio da prova testemunhal ou documental.
Em que pese essa confluência inicial, ela se encerra nesse ponto.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque o MPM imputa ao Acusado o delito do art. 303 do CPM, na sua
modalidade peculato-desvio, mas narra fatos que não se mostram congruentes com o tipo
penal eleito.
A Denúncia aponta precisamente a realização de 44 pagamentos ilícitos,
distribuídos em serviços vinculados a 6 maquinários distintos, todos pertencentes ao Setor de
Aprovisionamento da OM, os quais geraram à União um prejuízo total de R$ 70.996,21.
Após a descrição minuciosa da coordenação entre os Denunciados para, ao final, realizar a
quitação em favor da empresa do Denunciado civil, a Peça Acusatória sintetizou o modo de
atuação dos grupos do seguinte modo:
“Assevere-se, portanto, que de forma dolosa, com escopo único e em comum acordo de
vontades, todos os denunciados desviaram, em proveito de IREMAL VIRISSIMO, em valores
da época, o total de R$70.996,21 (setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e um
centavos), pois, cada um deles com sua conduta, como descrito, solicitavam, requisitavam,
autorizavam, atestavam, pagavam e simulavam a prestação de serviços licitados que,
sabidamente, não seriam nem foram executados pelo nono ora denunciado, valores estes que
os Ordenadores de Despesas detinham em razão do cargo, concorrendo cada denunciado,
portanto, para que fossem desviados, em prejuízo do patrimônio sob administração militar e,
em especial, da probidade e moralidade administrativa militar.”
Ao final, após elencar as fontes de provas indicativas da autoria dos crimes, o
MPM atribuiu aos Denunciados as infrações penais “dos artigos 303, §1.º, c/c 53 e 79, do
CPM, por prática de peculato-desvio, em coautoria, concurso de crimes e aumento de um
terço”.
O tipo penal imputado pelo Parquet das Armas apresenta a seguinte redação, in
verbis:
“Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo.
[...]
Coautoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
[...]
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58."
Para a consumação deste, como de qualquer outro delito, é necessário, nos
termos do art. 30, inciso I, do CPM, que nele se reúnam todos os elementos de sua definição
legal. Dentre esses fragmentos que constituem o crime do art. 303 do CPM, tanto na
modalidade peculato-apropriação quanto na forma peculato-desvio, é imprescindível que o
agente esteja na posse direta ou indireta, conforme se verifica na expressão “de que tem a
posse em razão do cargo”.
A propósito, a doutrina afirma que a posse ou a detenção do dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel é pressuposto para todos os delitos de peculato. Nesse sentido, ao
lecionar sobre o delito do art. 312 do Código Penal comum, que apresenta descrição
semelhante à do tipo penal contido no art. 303 do CPM, a doutrina de Cleber de Masson
assim dispõe:
“O pressuposto material do crime de peculato é a posse da coisa pela Administração Pública.
O dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel precisa na posse do funcionário público.
Evidentemente, é necessário que se trate posse licita, vale dizer em conformidade com a
legislação em geral. [...] A palavra posse deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo
tanto a posse direta como a posse indireta, e também a detenção. A lei é cristalina ao exigir
que a posse deva ser em razão do cargo: é imprescindível a relação de causa e efeito entre ela
(posse) e este (cargo). Não é pelo fato de ser funcionário público que o sujeito deve
automaticamente responder pelo crime de peculato.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte
Especial art. 213 a 359-h – 8ª ed. São Paulo: Forense. 2018)
Isso posto, constata-se que a elementar contida na mencionada expressão não
restou caracterizada na Denúncia em análise. Nessa perspectiva, nos apresenta como acertada
a Decisão do Magistrado ao afirmar que:
“[...] inobstante o esforço do ilustre membro do Parquet Militar, verifica-se que os elementos
constantes dos autos não ministram indícios ou provas para subsunção das condutas dos
denunciados no Peculato-Desvio, mas possivelmente em crimes outros, como Fraude à
Licitação, Falsidade Ideológica ou mesmo Peculato culposo”.
Deveras, os acontecimentos narrados pelo Parquet Miliciens não se amoldam à
figura típica imputada. A análise apurada da jurisprudência desta Corte permite concluir que
os comportamentos dos Denunciados guardam adequada correlação com outro tipo penal.
Em outros casos que conservaram estrita semelhança com feitos apontados na
Denúncia rejeitada, a tipificação encontrou perfeito acolhimento no delito do art. 251, caput,
do CPM - estelionato.
Em diversas oportunidades, ao julgar recursos de ações penais militares cujo
objeto versava sobre falsas contratações de serviços com a finalidade de obtenção de lucro
em benefício próprio ou de terceiros, o STM compreendeu que a adequação típica pertinente
recaía sobre o delito de estelionato. A esse respeito, colacionam-se os seguintes julgados:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFESA.
ESTELIONATO.
[...]
CONTRATAÇÕES
FRAUDULENTAS. SERVIÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS. SERVIÇOS
EMPENHADOS E NÃO REALIZADOS. PRESTAÇÃO DIVERSA DO CONTRATADO.
MANOBRA CONHECIDA COMO "QUÍMICA". NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO.
RECURSOS. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PECULATO. DESVIO DE COMBUSTÍVEIS.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREJUÍZO. COFRES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO. OCORRÊNCIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
APURAÇAO.
FATOS.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. [...] Quanto aos fatos
relacionados às falsas realizações de retíficas em motores e de diversos outros serviços nas
viaturas da Organização Militar, além da substituição de peças, as fartas provas orais e
documentais carreadas aos autos apontaram que o 2º Batalhão de Fronteira realizou
contratação irregular de empresas privadas, com o repasse de elevado numerário público,
sem a devida contraprestação, possibilitando a percepção de lucros indevidos.
Paralelamente, houve movimentação elevada e injustificada de valores entre as contas
bancárias de diversos réus, militares e civis, constatando-se a ausência de qualquer controle
quanto aos serviços realizados e aos respectivos pagamentos. Estão presentes os elementos
objetivos e subjetivos do crime de estelionato, em coautoria e em continuidade delituosa, na
forma do art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, e do art. 71 do Código Penal comum,
mediante a realização de diversas operações ilícitas, incluindo violações à Lei de Licitações
e contratações ilegais, induzindo a Administração Militar em erro e gerando vantagem
indevida, em prejuízo aos cofres públicos. Restou comprovado que o Comandante da OM e
Ordenador de Despesas, ao qual incumbia autorizar a realização dos serviços e empenhar os
valores às empresas contratadas, possuía total domínio do fato, evidenciando-se a omissão
dolosa do referido Oficial. O esquema fraudulento ocorreu sob a coordenação de Oficial
Superior responsável pelo setor de controle de solicitação, compra e aplicação de peças. Por
ter sido o elemento de ligação entre o Comandante do Batalhão e os demais partícipes das
fraudes, mediante a captação das empresas a serem contratadas e a determinação das
atividades dos outros militares que participavam na associação criminosa, correta é a
inclusão da agravante disposta no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, em relação ao citado
Oficial. Alegada necessidade de realização da chamada “química” para a execução da
"Operação Arco Verde", mediante autorização do Comando da OM a "pegar carona” em
pregões em andamento e a alterar, por outros, os serviços empenhados e as compras de real
necessidade da Unidade. Ausência de comprovação de que o valor obtido da "química" foi
revertido à mencionada Operação [..] Ao deixar de prestar os serviços e de fornecer as peças
contratadas, os civis obtiveram, de modo fraudulento, vantagens indevidas em detrimento da
Administração Militar, evidenciando-se as respectivas condutas criminosas de estelionato. No
tocante às condutas relacionadas ao desvio de combustível, constatou-se um descontrole
premeditado, visando ao favorecimento dos envolvidos e de terceiros. Os fatos se
comprovaram por exames periciais, aliados às demais provas documentais e à farta prova
oral produzida. São significativas as diferenças entre o quantitativo que deveria conter no
tanque de combustíveis da OM e o efetivamente encontrado, em relação à gasolina e ao óleo
diesel, causando vultosos danos ao erário, apurados em laudo pericial contábil. Estão
preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do crime de
peculato-desvio, tipificado no art. 303, § 1º, do CPM, praticado em concurso de agentes e em
continuidade delitiva pelos referidos Oficiais Superiores, com a agravante de ter sido
perpetrado em detrimento da Administração Militar, uma vez que o bem desviado consiste
em combustível adquirido com dinheiro público distribuído ao Batalhão, visando ao
suprimento das viaturas militares, aos geradores e aos demais equipamentos da referida
OM. Igualmente, em relação ao crime de peculato, apurou-se que o Oficial Superior
encarregado pelo setor de controle de solicitação, de compra e de aplicação de peças era o
mentor e o responsável pelas manobras utilizadas para a cessão de combustíveis a terceiros,
tendo coordenado e dirigido o esquema criminoso, razão pela qual afigura-se correto o
agravamento da respectiva pena, previsto no art. art. 53, § 2º, inciso I, do CPM. A gravidade
do ocorrido e o enquadramento das condutas nos citados tipos penais não autorizam a
pretensão Defensiva de apurar os fatos unicamente na esfera administrativa ou disciplinar.
Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”,
do CPM, uma vez que as práticas delituosas não foram confessadas pelos réus na sua
integralidade. Para a incidência da citada atenuante, a confissão deve efetivamente surtir
efeito na investigação dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto. Apelações desprovidas, à
unanimidade.” (STM. Apelação 7000123-51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgado em 2.5.2023. Publicado em 21.8.2023).
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaco que o julgado acima distingue bem os fatos que caracterizam o crime
de estelionato daqueles que configuram a hipótese de peculato-desvio, in verbis:
“[...] No tocante às condutas relacionadas ao desvio de combustível, constatou-se um
descontrole premeditado, visando ao favorecimento dos envolvidos e de terceiros. Os fatos se
comprovaram por exames periciais, aliados às demais provas documentais e à farta prova
oral produzida. São significativas as diferenças entre o quantitativo que deveria conter no
tanque de combustíveis da OM e o efetivamente encontrado, em relação à gasolina e ao óleo
diesel, causando vultosos danos ao erário, apurados em laudo pericial contábil. Estão
preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do crime de
peculato-desvio, tipificado no art. 303, § 1º, do CPM, praticado em concurso de agentes e em
continuidade delitiva pelos referidos Oficiais Superiores, com a agravante de ter sido
perpetrado em detrimento da Administração Militar, uma vez que o bem desviado consiste
em combustível adquirido com dinheiro público distribuído ao Batalhão, visando ao
suprimento das viaturas militares, aos geradores e aos demais equipamentos da referida
OM. Igualmente, em relação ao crime de peculato, apurou-se que o Oficial Superior
encarregado pelo setor de controle de solicitação, de compra e de aplicação de peças era o
mentor e o responsável pelas manobras utilizadas para a cessão de combustíveis a terceiros,
tendo coordenado e dirigido o esquema criminoso, razão pela qual afigura-se correto o
agravamento da respectiva pena, previsto no art. art. 53, § 2º, inciso I, do CPM. [...]”
Em continuidade, ainda sobre a tipificação do art. 251 do CPM nas contratações
fraudulentas de serviços que visam angariar lucro indevido, compõem exemplos de nossa
jurisprudência os seguintes julgados:
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. [...] MÉRITO. FRAUDE EM LICITAÇÕES. DIRETORIA DE
ENGENHARIA DA AERONÁUTICA. ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS PELAS
FORÇAS ARMADAS. SIMULAÇÃO DE COMPRA. FRAUDE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA GRANDEZA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO.
ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
MINISTERIAIS.
UNANIMIDADE. [...] Incorrem no delito tipificado no art. 251 do CPM (estelionato) os
Oficiais que, em conluio com agentes civis, induzem a Administração Militar em erro,
confeccionaram "Termo de Recebimento Definitivo de Material" de informática, sem a
efetiva entrega dos bens adquiridos de empresas contratadas em licitação, dando
continuidade à praxe administrativa maculada por fraude, que movimentou milhões de reais
no contexto de simulação de compra, gerando enriquecimento sem causa e elevado prejuízo
aos cofres públicos. Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a
reclamar resposta penal acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora
atacado, cujo peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão
do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não prosperam os Embargos
ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, mediante avaliação
desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que carece de substrato
fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento penal dispensado em grau de
Apelação. Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos. Embargos Infringentes
rejeitados por unanimidade. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000838-
64.2019.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 24.2.2022.
Publicado em 25.3.2022).
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MEIO
FRAUDULENTO. SUCESSIVAS FRAUDES EM PROCESSO LICITATÓRIO. [...] O delito
do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos
enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso, protege o
próprio patrimônio sob a Administração Militar. [...] Na espécie, todos os aspectos objetivos e
subjetivos do delito de estelionato restaram cabalmente delineados. A toda prova, colhe-se
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos autos que o réu nada mais fez do que se utilizar de uma irregular licitação, para falsear
a verdade, com o nítido desiderato de ocorrência do estelionato. [...]” (STM. Apelação
7000199-12.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 6.5.2021. Publicado em 18.5.2021).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...] SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Amoldam-
se ao tipo incriminador previsto no art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por civis e por ex-militares que, de forma livre, consciente e deliberada,
fraudaram a compra de material de informática, com a emissão de notas fiscais
fraudulentas, com a finalidade de justificar o recebimento de valores indevidos provenientes
da Administração Militar, sem que ocorresse a entrega dos bens adquiridos pela OM. [...]
Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000527-39.2020.7.00.0000. Rel Min. Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgado em 21.10.2021. Publicado em 9.11.2021).
Portanto, resta suficiente delineado que a definição jurídica atribuída aos fatos
pelo Parquet é inadequada e diverge da jurisprudência da Corte.
Ademais, apreciações precipitadas poderiam cogitar de invocar o entendimento
de “que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial, e não da sua capitulação”, sob o
argumento de que “caso, no curso da ação penal, surjam elementos que apontem na direção
do delito previsto em outra norma penal, nada obsta que haja a desclassificação” (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000515-25.2020.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgado em 12.8.2021. Publicado em 3.9.2021).
Reconhece-se que, em tantos outros feitos, a técnica jurídica é adequada,
porquanto sua aplicação privilegia o brocardo in dubio pro societate, afasta a impunidade e
não causa dano efetivo à Defesa, uma vez que, ao final da instrução processual, o órgão
julgador disporá da emendatio libelli e do enunciado da Súmula 5 do STM para prover o
aperfeiçoamento da Denúncia e a obediência do princípio da congruência.
É com esteio nessa compreensão que a jurisprudência das Cortes Superiores são
contumazes em afirmar que “o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da
capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide,
conferir-lhes definição jurídica diversa” (AgRg no AREsp 1.143.469/PB, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24.4.2018, DJe 11/5/2018).
Contudo, essa solução não se mostra oportuna neste Recurso. A despeito de o
MPM ter narrado na Peça Acusatória fato que corresponda a um ilícito penal e ter apontado
prova de materialidade e de indícios de autoria, na forma determinada pelo princípio da
obrigatoriedade inserido no art. 30 do CPPM, o entendimento jurisprudencial supracitado não
se adequa ao caso em análise. A uma, em razão da inexistência de dúvida quanto à
impossibilidade de os fatos imputados pelo MPM tipificarem o peculato-desvio, uma vez
que, como exaustivamente demonstrado, a subsunção recai, em tese, precisamente sobre o
modelo incriminador do art. 251 do CPM. A duas, porque a correção da definição jurídica
atribuída aos fatos implica necessariamente reconhecer a ocorrência da prescrição.
Como norma de ordem pública que é, por ser diretamente afeta ao direito de
punir do Estado em razão da sua inércia, a prescrição deve ser anunciada de ofício pelo
Magistrado, segundo a imposição legal do art. 133 do CPM e do art. 81 do CPPM.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalto que o núcleo do modelo incriminador previsto pelo art. 251 do CPM é
“obter”. Trata-se de crime material, catalogação do delito que descreve a conduta cujo
resultado naturalístico integra o próprio tipo penal. Isso estabelecido, tem-se dos autos que os
fatos foram praticados nos anos de 2011 e 2012, bem como se observa que as ordens de
pagamento expedidas pelos Ordenadores de Despesas, Cel Daniel Pechin Tavares e Cel
Eduardo Lopes e Silva, cada um a seu tempo, datam de 13.7.2011, 25.7.2011, 30.11.2011, e
a mais recente, de 22.5.2012.
Essas datas são, portanto, os respectivos momentos da consumação do delito
pela “obtenção da vantagem indevida” e fixam o momento do início do lapso prescricional,
nos termos do art. 125, § 2º, alínea “a”, do CPM. Tendo como delito mais recente aquele
ocorrido há mais de 12 anos, verifica-se a ocorrência da prescrição do direito de punir do
Estado em face de todos os fatos imputados aos Denunciados que estão relacionados à
obtenção de vantagem ilícita.
Com efeito, ao se considerar a pena máxima cominada ao crime do art. 251,
caput, do Códex Penal Castrense (reclusão, de 2 a 7 anos), a prescrição da pretensão punitiva
rege-se pelo prazo constante no art. 125, inciso IV, do mesmo Código e ocorre em 12 anos.
Quanto aos crimes de falsidade praticados, a nota fiscal confeccionada pelo
Denunciado civil e juntada para fins de comprovação de um serviço não realizado ou
prestado aquém dos limites da contratação é, sem dúvida alguma, documento particular.
O conceito de documento particular é residual, pois, ao excluir aqueles que a lei
considera como públicos ou equiparados, todos os demais são classificados como
particulares.
Têm-se como documentos públicos todos aqueles emitidos por funcionários
públicos no desempenho de suas funções. Nesse contexto, cito acertado magistério de Júlio
Fabbrini Mirabete, para quem o documento particular "(...) é elaborado ou assinado por
particular, sem interferência de funcionário público no exercício de suas funções." (in
Código Penal Interpretado, 5ª edição, 2005, Editora Atlas, p. 2202).
Quanto aos “atestes” lançados no verso das Notas Fiscais, aduz o MPM que a
natureza jurídica deles não se confunde a natureza dos documentos fiscais, pois dissociados
quanto ao conteúdo, constituem documentos públicos para efeitos. Assim, conclui que
“quando o militar, no exercício das funções e observando as formalidades do art. 73, da Lei
8.666/93, lança o ‘atesto’ confirmando que os serviços foram prestados, nesta parte se trata
de documento público, seja esse “atesto” lançado no verso da Nota Fiscal.”.
Admite-se como correta a tese ministerial, pois, conforme adverte a doutrina, o
CPM adotou a teoria ampla para o conceito de documento, segundo a qual o documento pode
ser qualquer instrumento ou forma apta a registrar a manifestação de determinação da
vontade.
Sobre essa concepção, cito as lições de Coimbra Neves, que distinguem as
teorias estrita e ampla sobre o conceito de documento:
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Em sentido diverso, encontra-se a teoria ampla, segundo a qual, o documento objeto da
falsidade não carece ser escrito, podendo ser, pela exigência da modernidade, fitas
taquigráficas, películas fotográficas, fitas ou discos videofonográficos e outros suportes
propiciados para condensar o raciocínio humano [...] entendemos que no Código Penal
Militar, por influência do § 2º do art. 311 [...] claramente foi adotada a teoria ampla, que deve
ainda ser somada ao disposto no art. 371 do Código de Processo Penal Militar, segundo o
qual documentos são quaisquer escritos, instrumentos ou papéis. Dessa forma, ‘documento’,
para o Código Penal Militar, significa qualquer superfície apta a condensar, por escrito ou
qualquer outra forma (imagem, sinais, códigos etc.), o pensamento humano.”
Em que pese se acolha a tese ministerial, este debate é irrelevante para o objeto
buscado pelo MPM neste RSE, pois, pela aplicação do entendimento compreendido na
Súmula 17 do STJ (“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido”), os delitos de falsidade praticados acabam todos sendo
absorvidos pelo estelionato.
Essa Súmula baseia-se no princípio da consunção e apenas se aplica quando que
o crime de falsidade reste completamente exaurido, após ter sido empregado para a prática do
estelionato. Na hipótese, os efeitos das lesões jurídicas causadas pelas fraudes documentais,
em tese, não transcenderam para além da obtenção da vantagem indevida pretendida pelo
Denunciados, e configuraram apenas um antefactum impunível.
Não podemos deixar de observar com estranheza e aversão que a apuração
desses fatos supostamente criminosos tenha se alongado por mais de uma década. São
acusações preocupantes que versam, em tese, sobre gravíssimas emissões fraudulentas de 44
ordens de pagamento, que acarretaram à União um prejuízo superior a R$ 70.000,00.
É no mínimo reprovável que o aparato de investigação criminal do Sistema da
Justiça castrense tenha se mostrado extremamente moroso na condução da apuração dos fatos
em análise e que, somente após 12 longos anos da prática delituosa, tenha o MPM cumprido
de seu dever constitucional de exercício da Ação Penal Militar.
É também lamentável que a inércia do Estado-Administração venha a retirar do
Estado-Juiz a possibilidade de examinar os acontecimentos revelados na Denúncia, na devida
instrução processual, para ao final, aplicar a lei penal vigente, ou mesmo, declarar de forma
definitiva a inocência dos Denunciados.
Portanto, ao proferir o seu Voto de Relator, procedeu com a precisão jurídica
que lhe é habitual o ilustre Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do RSE, para
manter inalterada a Decisão proferida nos autos do IPM 0000008- 34.2018.7.04.0004, que
rejeitou a Denúncia, com fulcro no art. 78, alínea “a”, c/c o art. 77, alínea “e”, ambos do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364161v3 e do código CRC 6019888c.
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 3/9/2024, às 17:5:47
7001018-41.2023.7.00.0000
40001364161 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR